Tribunal: CARF
Processo: 10845.725891/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PROCEDIMENTO FISCAL CONDUZIDO POR UNIDADE DA RFB DIVERSA DO DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF. No 27.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase litigiosa com a apresentação de impugnação à exigência fiscal, ao teor da legislação de regência (art. 14 do Decreto no 70.235/72 - PAF).
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da RFB de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL.
O fato gerador do imposto de renda, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano calendário.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, constatada a ocorrência de dolo e fraude, deverá incidir a regra decadencial prevista no artigo 173, 1 do CTN.
Mantém-se o lançamento porquanto constituído dentro do lustro legal.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA DOLOSA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 14.
A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser incontestavelmente comprovada, requisito indispensável para qualificação.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, com o propósito de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento fiscal acerca da ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
Hipótese em que se o contribuinte não traz aos autos elementos suficientes para descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização, consistente na realização de conduta com propósito exclusivo de redução do montante do imposto devido na tributação da sua pessoa física, justificada está a aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.725891/2012-74
ACÓRDÃO
2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIMUNDO NONATO DE SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PROCEDIMENTO FISCAL CONDUZIDO POR UNIDADE DA RFB DIVERSA DO
DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF. No 27.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase
litigiosa com a apresentação de impugnação à exigência fiscal, ao teor da
legislação de regência (art. 14 do Decreto no 70.235/72 - PAF).
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da RFB de jurisdição
diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PRAZO DECADENCIAL.
O fato gerador do imposto de renda, relativo à omissão de rendimentos
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano calendário.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não
houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador,
caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não
constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do
CTN).
Na hipótese dos autos, constatada a ocorrência de dolo e fraude, deverá
incidir a regra decadencial prevista no artigo 173, 1 do CTN.
Mantém-se o lançamento porquanto constituído dentro do lustro legal.
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
2
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for
justificado pelos rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS
TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA
DOLOSA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. OCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 14.
A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha
agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser
incontestavelmente comprovada, requisito indispensável para qualificação.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada, a autoridade
lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a
conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação,
fraude ou conluio, com o propósito de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento fiscal acerca da ocorrência do fato gerador
do imposto de renda.
Hipótese em que se o contribuinte não traz aos autos elementos
suficientes para descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização,
consistente na realização de conduta com propósito exclusivo de redução
do montante do imposto devido na tributação da sua pessoa física,
justificada está a aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o, VI da Lei no
9.430/96, com redação dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, somente
para reduzir a multa de ofício qualificada aplicada ao percentual de 100%, com base no art. 44, §
1o, VI da Lei no 9.430/96.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral) e
Wilderson Botto. Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira
Flavia Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 1504/1555):
DO LANÇAMENTO
1. Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Auto de Infração de fls.
1413/1422, relativo ao imposto sobre a renda de pessoa física, exercício 2008 (ano-
calendário 2007), por meio do qual foi lançado o crédito tributário de R$ 493.188,74,
conforme abaixo:

2. Foi apurada omissão de rendimentos em virtude de acréscimo patrimonial a
descoberto, conforme Termo de Verificação e de Encerramento do Procedimento Fiscal
de fls. 1.379/1.412, do qual reproduzo os seguintes trechos, que bem resumem o
procedimento fiscal.
2.1 - O procedimento fiscal foi iniciado em 19/01/2010, com a ciência do sujeito
passivo ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, de 13/01/2010, motivado pelo
Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização n° 0810600-2009-01899-4 (fls. 022
a 025).
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
4
Na intimação inicial foram exigidos informações e documentos relativos aos anos-
calendário de 2005 a 2007, vinculados ao próprio contribuinte, cônjuge e
dependentes, relacionados com:
• a aquisição/alienação de bens móveis e imóveis;
• os rendimentos tributados exclusivamente na fonte;
• a relação de contas e os extratos bancários de contas correntes, aplicações
financeiras e poupanças;
• a comprovação da relação de dependência dos dependentes informados;
• a comprovação de despesas dedutíveis das bases de cálculo do Imposto de
Renda Pessoa Física;
• a comprovação de pagamentos e doações efetuados;
• a comprovação da origem do "saldo de U$S 282.000,00 dólares dos Estados
Unidos" apreendidos por ocasião da Operação da Polícia Federal denominada
"Persona", conforme informação prestada pelo fiscalizado em sua Declaração
de Bens e Direitos da Declaração de Ajuste Anual do IRPF - DAA - exercício 2008,
ano-calendário 2007;
• a comprovação da origem do "saldo de R$ 85.000,00" apreendidos por
ocasião da Operação Persona, também informado na mesma DAA.
2.2 - Em 08/02/2010 a Fiscalização recebeu resposta acompanhada de alguns
documentos do Sr. Raimundo (fls. 026 a 056):
• Comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de Imposto de Renda na
Fonte (fonte pagadora Ministério da Fazenda) dos anos-calendário de 2005 a
2007;
• Informes de Rendimentos Financeiros - Pessoa Física, do Banco do Brasil S/A -
conta-corrente 93.260-4 (agência 3146-1) - dos anos-calendário de 2005 a 2007;
• Recibos relativos às despesas odontológicas e médicas pagas pelo sujeito
passivo, em seu nome, em nome da esposa e de suas filhas;
• Página 1 do Demonstrativo da Apuração dos Ganhos de Capital, relacionado
com a alienação do imóvel, matrícula 57.705. Neste demonstrativo foi
apurado um resultado tributável de R$ 219.952,23;
• DARF preenchido em nome do fiscalizado - Código da Receita: 4600 -Valor do
Principal: R$ 31.419,00 - Vencimento: 31/07/2007 (não consta autenticação
mecânica).
Nesta resposta foram prestadas as seguintes informações:
... " Eu, RAIMUNDO NONATO DE SÁ, venho, à presença de Vossas Senhorias,
em atenção ao respeitoso Mandado de Procedimento Fiscal acima
referenciado, requerer a juntada da documentação em anexo, conforme
solicitada no Termo de Início do Procedimento Fiscal.
Ademais, cumpre-me informar a origem e a manutenção dos recursos
apreendidos pela Polícia Federal em minha residência, na ocasião do
cumprimento do mandado de prisão, conforme segue:
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
5
Os valores apreendidos correspondem, na sua integralidade, à venda de um
imóvel de minha propriedade e de minha esposa, situado na Rua Voluntários
Santistas, 11, apartamento 62, na cidade de Santos, Estado de São Paulo,
conforme compromisso de compra e venda de imóvel celebrado entre as
partes.
O referido imóvel encontra-se devidamente registrado perante o Segundo
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santos, no livro 2, do Registro
Geral, sob matrícula 57.705.
A Cláusula 2a do mencionado compromisso, dispôs que o pagamento do imóvel
seria efetuado da seguinte forma:
a) R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) na assinatura do compromisso de
compra e venda, ou seja, em 05/06/2007 e;
b) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mediante a efetiva transferência do imóvel
com a assinatura e registro da escritura definitiva perante o Cartório de Registro
de Imóveis competente.
Aqui, note-se que já havia recebido R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) peia
venda de meu imóvel, em 05/06/2007.
Ocorre que, após analisar o cenário financeiro do país e com o intuito e
necessidade de sair à procura de um novo apartamento para minha família
residir, decidi, de livre e espontânea vontade, comprar do Sr. Adilson Ferreira, a
quantidade de dólares norte-americanos correspondente ao valor de R$
520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais). Restando-me R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais).
A quantia convertida à época significou US$ 282.000 (duzentos e oitenta e dois
mil dólares norte-americanos), conforme a quotação de Junho/2007 (R$ 1,99
por US$ 1 - dados da Receita Federal). Dessa maneira, permaneci com R$
80.000,00 (oitenta mil reais) que seriam destinados ao sustento de minha
família e possível compra de um novo veículo, uma vez que o meu atual dos
anos de 1997, encontrava-se em estado precário de utilização.
Ademais, importante ressaltar, mais uma vez, que referida venda do imóvel foi
devidamente legal e declarada em minha Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário 2007...."
2.3 - Diante da insuficiência de documentos e informações, em 08/03/2010 a
Fiscalização reintimou o fiscalizado a apresentá-los (fls. 057 a 059).
2.4 - A resposta, de 19/03/2010, foi recepcionada em 23/03/2010 (fls. 060 a 101).
Com ela vieram cópias de certidões de casamento (esposa Maria do Rosário
Moreira Sarmento e Sá) e de nascimento (filha Tércia Sarmento de Sá).
Também foram apresentados comprovantes de pagamentos efetuados à PUC
Campinas em 2005 e de pagamentos mensais de financiamento de veículo (total R$
19.962,12), doado à Samara Sarmento e Sá (filha).
Quanto à alienação do imóvel Apartamento 62, do Condomínio Edifício Bungavilia,
situado na Rua Voluntários Santistas, 11, domicílio fiscal do Sr. Raimundo, foram
apresentadas cópias do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
6
Compra - Valor: R$ 630.000,00, datado de 05/06/2007 e das fichas 1, 2 e 3 (frentes)
da matrícula n° 57.705.
Registre-se que as cópias reprográficas das três páginas apresentadas do
instrumento particular, está incompleta quanto ao seu original (à época não
apresentado): há corte de dizeres no item 1o); não consta o item 7o); não consta o
reconhecimento das firmas dos promitentes vendedores e do outorgado
compromissário comprador e não há informações sobre eventuais testemunhas e
seus reconhecimentos das firmas.
Do mesmo modo, as cópias das fichas 1, 2 da matrícula (2o Oficial de Registro de
Imóveis de Santos) também estão incompletas, pois faltam informações/dizeres
destas fichas e não foram apresentados os seus versos.
Constata-se na ficha 3 da matrícula 57.705 que Raimundo Nonato de Sá e esposa
PROMETERAM VENDER o imóvel a FÁBIO CAMPOS FATALLA, CPF 069.947.618-60 e
esposa.
Transcrevemos adiante as informações trazidas pelo sujeito passivo quanto ao
imóvel, matrícula no 57.705:
"... Eu, RAIMUNDO NONATO DE SÁ, venho, à presença de Vossas Senhorias, em
atenção ao respeitoso Mandado de Procedimento Fiscal acima referenciado,
Termo de Reintimação no. 002, apresentar os documentos listados abaixo:
1. Cópia do instrumento de compromisso de compra e venda do imóvel situado
a Rua Voluntários Santistas, n. 11, apto. 62, na cidade de Santos/SP; bem como
o registro público do referido imóvel perante o 2o Oficial de Registro de Imóveis
de Santos. No tocante aos bens móveis, não será possível a juntada do
documento CRLV cor azul, ano 1997, em virtude de apreensão pela Polícia
Federal, em 17/10/2007.
2. Quanto à documentação comprobatória das datas e valores recebidos pela
alienação do imóvel em questão, a cláusula 2a do instrumento particular de
compra e venda em anexo, demonstra que o imóvel foi vendido ao Sr. Fabio
Campos Fatalla, pela quantia de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), pagos no
ato da assinatura do referido contrato, em 05 de julho de 2007, tendo sido o
saldo restante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) descontado a título de aluguéis
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a partir de 30 de dezembro do mesmo
ano.
...
9. e 10. Ademais, cumpre-me informar mais uma vez, a origem e a manutenção
dos recursos apreendidos pela Polícia Federal em minha residência, na ocasião
do cumprimento do mandado de prisão, conforme segue:
Os valores apreendidos correspondem, na sua integralidade, à venda de um
imóvel de minha propriedade e de minha esposa, situado na Rua Voluntários
Santistas, 11, apartamento 62, na cidade de Santos, Estado de São Paulo,
conforme compromisso de compra e venda de imóvel celebrado entre as
partes, juntado em anexo.
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
7
O referido imóvel encontra-se devidamente registrado perante o Segundo
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santos, no livro 2, do Registro
Geral, sob matrícula/57.705, conforme documentação em anexo.
A Cláusula 2 do mencionado compromisso, dispôs que o pagamento do imóvel
seria efetuado da seguinte forma:
a) R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) na assinatura do compromisso de
compra e venda, ou seja, em 05/06/2007;
b) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mediante a efetiva transferência do imóvel
com a assinatura e registro da escritura definitiva perante o Cartório de Registro
de Imóveis competente.
Aqui, note-se que já havia recebido R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) pela
venda de meu imóvel, em 05/06/2007.
Ocorre que, após analisar o cenário financeiro do país e com o intuito e
necessidade de sair à procura de um novo apartamento para minha família
residir, decidi, de livre e espontânea vontade, comprar do Sr. Adilson Ferreira, a
quantidade de dólares norte-americanos correspondente ao valor de R$
520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais). Restando-me R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais).
Ocorre que não disponho de comprovação da compra dos dólares do Sr.
Adilson, que me foi indicado na época como sendo corretor de câmbio, mas
com o qual acabei perdendo.
A quantia convertida à época significou US$ 282.000 (duzentos e oitenta e dois
mil dólares norte-americanos), conforme a quotação de Junho/2007 (R$ 1,99
por US$ 1 - dados da Receita Federal). Dessa maneira, permaneci com R$
80.000,00 (oitenta mil reais) que seriam destinados ao sustento de minha
família e possível compra de um novo veículo, uma vez que o meu atual dos
anos de 1997, encontrava-se em estado precário de utilização.
Ademais, importante ressaltar, mais uma vez, que referida venda do imóvel foi
devidamente legal e declarada em minha Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário 2007...."
2.5 - Decorridos 72 (setenta e dois) dias da ciência da primeira intimação sem que
houvessem sido apresentados os extratos bancários de contas-correntes, de
aplicações financeiras e de cadernetas de poupança, em seu nome e de seus
dependentes, a Fiscalização lavrou o Auto de Embaraço à Fiscalização - n° 003, em
12/04/2010 (fls. 102 a 104).
2.6 - Cientificado em 17/04/2010, o sujeito passivo manifestou-se contrariamente
ao embaraço em 26/04/2010, encaminhando à Fiscalização (fls. 105 a 203):
• cópias dos extratos da conta-corrente 93.260-4, movimentada na agência
3146-1 do Banco do Brasil, no período de 01/01/2005 a 31/12/2007;
• resumos mensais (2005 a 2007) das aplicações financeiras mantidas na
mesma instituição financeira;
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
8
• extrato simplificado de conta-corrente/poupança Realmaster 6010084-1,
agência 0949, do Banco Real - ABN AMRO, em nome da filha Tércia Sarmento e
Sá (janeiro a dezembro de 2005).
Verifica-se que os extratos da conta-corrente foram emitidos em 20/04/2010.
2.7 - No mesmo dia da lavratura do Auto de Embaraço à Fiscalização - n° 003,
solicitamos a emissão de Requisição de Informação sobre Movimentação
Financeira (RMF), nos termos do Decreto n° 3.724, de 2001 (fls. 204 a 206).
2.8 - Em 16/04/2010 foi expedida a RMF n° 0810600-2010-00044-0 e enviada ao
Banco do Brasil S/A, que a recebeu em 20/04/2010 (fls. 207 a 209).
2.9 - Com a resposta de 05/05/2010, a instituição financeira remeteu diversos
documentos e informou sobre a inexistência em nome do sujeito passivo de (fls.
210 a 366):
• descontos de duplicatas, notas promissórias e outros títulos de crédito;
• aquisições de moedas estrangeiras, conversões de moedas estrangeiras em
moeda nacional ou transferência de moeda e outros valores para o exterior;
• aquisições e vendas de títulos de renda fixa ou variável;
• operações com ouro, ativo financeiro e de arrendamento mercantil;
• instrumentos de procuração outorgando poderes a terceiros movimentarem a
conta-corrente.
2.10 - Por intermédio do Termo de Intimação Fiscal - n° 004, em 05/05/2010 o Sr.
Raimundo foi instado a comprovar/apresentar (fls. 367 a 377):
• valores recebidos pela alienação do imóvel residencial matrícula 57.705;
• extratos bancários de cadernetas de poupanças mantidas por ele, cônjuge e
dependentes;
• a origem dos saldos de US$ 282.000,00 dólares dos Estados Unidos e de R$
85.000,00, apreendidos pela Polícia Federal na Operação Persona, segundo
discriminação dada pelo contribuinte em sua DAA IRPF exercício 2008, ano
calendário 2007;
• qualificação completa do Sr. Adilson Ferreira (nome completo, CPF, endereços
comercial e residencial), pessoa que teria vendido os dólares americanos
apreendidos por ocasião da Operação Persona, segundo resposta do fiscalizado
de 19/03/2010;
• origem dos valores creditados/depositados na conta-corrente 001/3146
1/93.260-4, selecionados pela Fiscalização em planilha anexa ao termo;
• os efetivos titulares/beneficiários dos recursos movimentados a débito da
conta-corrente 001/3146-1/93.260-4, selecionados pela Fiscalização em
planilha anexa ao termo.
2.11 - O contribuinte respondeu, em 20/05/2010, que (fls. 378):
Eu, RAIMUNDO NONATO DE SÁ, venho à presença de Vossas Senhorias, em
atenção ao recebimento do referido termo de intimação, apresentar resposta,
informando:
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
9
1. Documentação apresentada quando da resposta ao Termo de Reintimação
Fiscal n° 002, recebida pelo AFRF matrícula 7451, Sr. Jair Tolentino da Silva, em
23/03/2010.
2. Documentação apresentada quando da resposta ao Auto de Embaraço à
Fiscalização no 003, recebida pelo AFRF matrícula 7451, Sr. Jair Tolentino da
Silva, em 27/04/2010. Talvez tenha faltado informar que a minha esposa não
possui conta bancária.
3. Documentação apresentada quando da resposta ao Termo de Reintimação
Fiscal n° 002 (itens 09 e 10);
4. infelizmente, não disponho de comprovação da compra dos dólares do Sr.
Adilson, que me foi indicado na época como sendo corretor de câmbio, mas
com o qual acabei perdendo o contato, razão pela qual não posso informar
sua qualificação.
5. Também conforme já informado, quando da resposta ao Termo de
Reintimação Fiscal n° 002 (itens 09 e 10), o saldo de R$ 80.000,00 era
proveniente da venda do imóvel, e o saldo restante de R$ 5.000,00 provinha de
saldos de saques da conta corrente.
6. Tais valores se referem à transferência de resgate de fundo de investimento
efetuada pelo Banco do Brasil. Impossível de informar no momento, já que não
mantenho contabilidade das minhas despesas...."
Ao analisar a resposta do contribuinte com os elementos disponibilizados pelo
Banco do Brasil S/A, no que se refere aos extratos de aplicações financeiras, a
Fiscalização considerou comprovados os créditos questionados, por se tratarem de
resgates de aplicações financeiras que transitaram pela conta-corrente 93.260-4.
Porém, não foram comprovados/apresentados:
• O recebimento dos R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais) que teriam
sido recebidos em função da alienação do imóvel matrícula n° 57.705,
mencionado no Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra,
datado de 05/06/2007;
• A origem do saldo de U$S 282.000,00 dólares dos Estados Unidos e dos R$
85.000,00, informados pelo sujeito passivo em sua DAA - IRPF 2008 como
apreendidos pela Polícia Federal na Operação Persona;
• A qualificação completa e endereços do Sr. Adilson Ferreira, de quem teriam
sido adquiridos os U$S 282.000,00 dólares dos Estados Unidos;
• Os beneficiários dos valores debitados na conta-corrente 93.260-4.
2.12 - Em 25/06/2010 lavramos o Termo de Continuidade de Procedimento Fiscal -
n° 005 (fls. 379 e 380).
2.13 e 2.14 - Dada a ausência de documentos que identificassem os beneficiários
dos valores debitados na conta-corrente 001/3146-1/93.260-4, a Fiscalização
elaborou em 28/06/2010 nova Solicitação de Emissão de RMF (fls. 381 e 382) que
culminou na expedição da RMF n° 0810600-2010-00091-2, em 16/07/2010 (fls.
383 a 394).
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
10
2.15 - Após solicitação de dilação de prazo, de 13/08/2010, os documentos
requisitados ao Banco do Brasil S/A foram remetidos à Fiscalização em 01/09/2010,
tendo sido recepcionados em 06/09/2010 (fls. 395 a 659).
2.16 - Enquanto aguardávamos a documentação bancária, o Sr. Raimundo foi
cientificado, em 19/08/2010, da continuidade do procedimento fiscal (fls. 660 e
661).
2.17 - Por intermédio do Termo de Intimação Fiscal - n° 007, solicitamos ao
fiscalizado diversos elementos, relacionados apenas com o ano-calendário de 2005
(fls. 662 a 823);
• Comprovação de despesas médicas - valores pagos à Fundação Assefaz;
• Comprovação de despesas médicas/odontológicas e identificação dos
pacientes que foram submetidos aos tratamentos, realizados por três
profissionais;
• Certidão atualizada da matrícula n° 4.250 do imóvel situado na cidade de São
João do Rio do Peixe - PB, adquirido por ele e sua esposa, em 10/07/2003, e a
informação do motivo pelo qual o imóvel não ter sido declarado na DAA - IRPF,
correspondente ao exercício de 2006;
•
Identificação
dos
cedentes/beneficiários
e
da
natureza
das
operações/dispêndios de diversos débitos lançados na conta 001/316-1/93.260-
4 e relacionados no Anexo 1 ao termo (foram disponibilizados ao contribuinte
cópias dos documentos bancários ora questionados - subitem 4.5);
• Endereços dos imóveis, suas destinações (comercial/residencial) e
proprietários cujas contas de fornecimento de luz foram levadas à débito da
conta-corrente 001/3146-1/93.260-4;
• Justificativa quanto à natureza dos créditos lançados na conta poupança
6010084-1, agência 0949 (PUC/Campinas), Banco Real ABN Amro, da
dependente Tércia Sarmento e Sá;
• Informação sobre eventual locação de imóvel situado na Rua Primeiro de
Março, 410, apartamento 132, Jardim Guanabara, Campinas-SP., endereço de
correspondência bancária enviada pela instituição financeira acima;
• Preenchimento de planilha - Anexo 2 - Demonstrativo Mensal da Evolução
Patrimonial, com a apresentação dos documentos comprobatórios, indicando
todas as Origens e Aplicações de Recursos.
2.18 - O contribuinte, em 29/10/2010, protocolou na DRF/Santos uma solicitação
de dilação de prazo para atendimento desta intimação e encaminhou o documento
à Fiscalização, por intermédio de fax (fls. 824).
2.19 - Analisado o pedido, a Fiscalização lavrou o Termo de Prorrogação de Prazo
para Atendimento de Intimação Fiscal - n° 008, em 03/11/2010. Neste, o
contribuinte foi instruído a apresentar a documentação no Serviço de Fiscalização
da DRF/Santos (fls. 825 e 826).
2.20 - Em 10/11/2010, o Sr. Raimundo procede à entrega de resposta, planilhas e
documentos ao SEFIS/DRF/Santos. A íntegra de sua resposta é a seguinte (fls. 827 a
908):
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
11
" ... Eu, RAIMUNDO NONATO DE SÁ, venho à presença de Vossas Senhorias, em
atenção ao recebimento do referido termo de intimação, apresentar resposta,
informando:
1. Comprovantes em anexo, fornecidos pela Assefaz somente na presente data
(anexo 01).
2. Quanto aos dois primeiros recibos, trata-se de tratamento odontológico do
qual eu fui paciente, enquanto o último recibo diz respeito a tratamento de
escleroterapia a que minha esposa, Maria do Rosário Moreira Sarmento e Sá,
foi submetida durante o ano de 2005.
3. Segue fax enviado pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis de São João do
Rio do Peixe/PB, com cópia da certidão atualizada do imóvel em questão (anexo
02), a ser complementado pelo documento original tão logo eu o tenha em
mãos. Trata-se de imóvel adquirido por minha esposa como fruto de herança,
em inventário realizado em 10/07/2003, após o falecimento de sua mãe Tereza
de Jesus Moreira. O referido imóvel não se encontra relacionado em minha
declaração de bens por mero esquecimento, já que jamais fizemos uso da casa,
que ficou emprestada à senhora que cuidava de minha sogra enquanto era viva,
até ter sido vendida no ano passado, conforme consta da certidão em anexo.
Convém ressaltar que as devidas retificações estão sendo providenciadas.
4. Segue a referida planilha preenchida, dentro do que me foi possível lembrar
e averiguar, devidamente acompanhada da documentação comprobatória
encontrada. Convém esclarecer que muitos desses pagamentos eram efetuados
por mim através da internet, por uma questão de comodidade, mas os valores
pagos me eram reembolsados por minhas filhas, em espécie. Portanto, eu
simplesmente intermediava tais pagamentos.
5. Trata-se de pagamentos referentes a contas de energia elétrica dos imóveis
situados à Rua Voluntários Santistas, n°11, apartamento 62, Santos/SP, e à Rua
Cardoso de Almeida n° 457, apartamento 104, São Paulo/SP, ambos
residenciais. O primeiro imóvel era, à época, de propriedade minha e de minha
esposa; enquanto o segundo era de propriedade de Rita de Cássia Bacharany,
alugado a minha filha Samara Sarmento e Sá, que trabalha e reside em São
Paulo, e colega. Comprovantes de pagamentos em anexo (anexos 03 e 04).
6. Os depósitos havidos na conta de minha filha Tercia durante o ano de 2005
não consistem em rendimentos tributáveis, mas provavelmente referem-se a
quantias que eu e minha esposa lhe dávamos mensalmente, em espécie,
variando conforme a disponibilidade, para despesas de ordem geral
(alimentação, vestuário, transporte), já que ela estudava e residia em Campinas,
longe dos pais, e ainda não trabalhava nesta época. Convém salientar que não
fui informado de quaisquer rendimentos que minha filha tenha auferido no ano
em questão, que era o seu segundo ano na universidade, porém, eu não
mantinha o controle de suas despesas e contas, que ficavam a cargo dela
própria e de meu cunhado, que também residia em Campinas, no mesmo
prédio. Sendo assim, é possível que ela tenha realizado ainda alguns trabalhos
informais, sem o meu conhecimento.
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
12
7. O referido imóvel foi objeto de locação residencial, em nome de meu
cunhado Emanuel Hélio Sarmento, irmão de minha esposa, o qual era
responsável pela minha filha Tercia à época, realizando todos os seus
pagamentos referentes a aluguel, condomínio, luz, entre outras despesas de
moradia; motivo pelo qual eu depositava mensalmente os valores
correspondentes em sua conta bancária (conforme explicitado na planilha do
anexo I). Ocorre que o sr. Helio não mais dispõe do referido contrato de
locação, nem dos comprovantes de pagamentos, mas se prontificou a tentar
reunir tais documentos junto à imobiliária e ao banco, o que, no entanto, só
poderá fazer a partir desta data, pois acaba de retomar de viagem ao exterior.
8. Não houve evolução patrimonial neste ano, salvo quanto aos rendimentos
referentes a aplicações financeiras. Com relação aos valores recebidos das
minhas filhas por ocasião dos pagamentos efetuados por mim via internet, não
possuo uma contabilidade desses recebimentos, já que elas costumavam me
pagar durante suas visitas, geralmente aos fins de semana, sem data certa. ..."
Entre os documentos apresentados consta Declaração da Fundação Assistencial
dos Servidores do Ministério da Fazenda - Assefaz no sentido de que o contribuinte
suportou o ônus financeiro dos planos de saúde próprio, da esposa e das filhas,
durante o ano-calendário de 2005.
Quanto ao imóvel matrícula 4.250 [metade de uma casa localizada na Rua Jacob
Frantz, 273, São João do Rio do Peixe-PB] foi apresentada Certidão de Inteiro Teor,
expedida em 09/11/2010 pela 1a Tabeliã Pública e Oficial do Registro Geral de
Imóveis e Hipotecas da Comarca de São João do Rio do Peixe/PB.
Nesta certidão foi consignado que, em 13/07/2009, nos termos de Escritura Pública
de Compra e Venda [Livro 118, fls. 107/108v] o Sr. Raimundo e sua esposa
VENDERAM o imóvel acima a MANUEL FERNANDES NETO, CPF 141.297.444-53,
pela quantia de R$ 3.000,00. O registro desta transação R 3/4.250 encontra-se no
Livro 2/AB, fls. 167.
No que se refere à natureza das operações e à identificação dos beneficiários dos
pagamentos e quitações de títulos, registrados no extrato da conta-corrente
001/3146-1/93.260-4, durante o ano-calendário de 2005, transcrevemos
literalmente a seguir as diferentes destinações informadas pelo sujeito passivo
(Anexo 1 ao TIF n° 007):
• Aluguel de minha filha Samara em São Paulo - ela me reembolsava, dando o
valor correspondente, em espécie, a minha mulher;
• Aquisição de programa de computador;
• Cheque não nominal. Não me recordo a que se refere. Provavelmente
compra/despesa minha ou de minha família; • Condomínio da filha Samara em
São Paulo;
• Condomínio Rua Voluntário Santista, 11;
• Curso da filha Samara - ESPM CNPJ 61.825.675/0001-64;
• Despesas de moradia (aluguel, condomínio, luz) da minha filha Tércia em
Campinas, que eram pagas pelo Sr. Hélio, meu cunhado;
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
13
• IPTU Rua Voluntário Santista, 11; • Mensalidade escolar- despesas de
instrução com a dependente Tércia Sarmento e Sá;
• Pagamentos/despesas/compras minha ou da família. Não me recordo;
• Parcela do seguro do carro (meu ou da filha). Não possuo mais os recibos ou
apólices;
• Parcela financiamento veículo - total R$ 19.962,12- doado à filha Samara
Sarmento e Sá;
• Título pago ao HSBC BANK. Não me recordo a que se refere. Provavelmente
compra/despesa minha ou de minha família;
• Título pago ao Itaú Unibanco S/A. Não me recordo a que se refere;
• Título pago ao Unibanco. Não me recordo a que se refere. Provavelmente
compra/despesa minha ou de minha família;
• Transferência para a filha Samara - ela me reembolsava depois, dando o valor
correspondente, em espécie, a minha mulher.
2.21 - Em 30/12/2010 a Fiscalização lavrou e encaminhou ao sujeito passivo o
Termo de Continuidade de Procedimento Fiscal - n° 009 (fls. 909 e 910).
2.22 - O contribuinte recebeu em 02/03/2011 o Termo de Intimação Fiscal - n° 010.
Foram enviados a ele as planilhas para preenchimento intituladas: "Demonstrativo
Mensal de Contas-Correntes Saldos Iniciais e Finais"; "Demonstrativo Mensal das
Aplicações Financeira Aplicações e Resgastes" e "Fluxos da Caixa Mensal", tudo
relacionado aos anos-calendário de 2006 e 2007. Para tanto, foram fornecidos pela
Fiscalização diversos documentos (fls. 911 a 915).
2.23 - Em 21/03/2011 o Sr. Raimundo encaminhou-nos uma solicitação de dilação
de prazo (dez dias) para atendimento ao TIF n° 010 (fls. 916).
2.24 - Elaboramos, então, o Termo de Prorrogação de Prazo para Atendimento de
Intimação Fiscal - n° 011, de 24/03/2011. Dele o contribuinte foi cientificado em
29/03/2011 (fls. 917 e 918).
2.25 - Em 25/04/2011 a Fiscalização recebeu diversos documentos e informações,
dentre estes os demonstrativos e fluxos de caixa mensais exigidos no TIF n° 010 (fls.
919 a 1.141).
2.26 - No dia 20/04/2011 lavramos Termo de Continuidade de Procedimento Fiscal
- n° 012, de 20/04/2011. A ciência deu-se em 27/04/2011 (fls. 1.142 e 1.143).
2.27 - Por intermédio do Termo de Intimação Fiscal - n° 013, de 21/06/2011, o
fiscalizado foi intimado a apresentar comprovantes de despesas médicas e cópias
de faturas de cartão de crédito (Credicard), cujos valores de quitação haviam sido
mencionados como dispêndios em planilha anexa à resposta recebida pela
Fiscalização em 25/04/2011 (fls. 1.144 e 1.145).
2.28 - Cientificado em 22/06/2011, no dia seguinte o contribuinte formulou
resposta e juntou declarações elaboradas pela Assefaz, comprovando que em 2006
e 2007, o Sr. Raimundo foi o responsável pelo pagamento dos planos de saúde
junto àquela Fundação, em seu nome, em nome da esposa e de suas filhas, assim
como ocorrera no ano de 2005 (fls. 1.146 a 1.158).
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
14
Quanto às faturas do cartão de crédito informou não possuí-las.
2.29 - 2.30 e 2.31 - Enquanto analisávamos todos os elementos disponibilizados até
aquele momento, o Sr. Raimundo foi cientificado dos Termos de Continuidade de
Procedimento Fiscal – nos 014, 015 e 016, datados de 18/08/2011, 17/10/2011 e
16/12/2011 (fls. 1.159 a 1.164).
2.32 - No dia 15/02/2012 a Fiscalização encaminhou o Termo de Intimação Fiscal -
n° 017 (ciência de 17/02/2012) solicitando ao fiscalizado que retificasse ou
ratificasse as informações prestadas nos demonstrativos e fluxos de caixa mensais,
apresentados por intermédio de resposta datada de 03/04/2011 e recepcionada
em 25/04/2011 (fls. 1.165 e 1.166).
2.33 DRJ/REC Fls. 14 - A primeira manifestação - resposta de 27/02/2012 - sobre o
TIF n° 017 veio com os seguintes dizeres (fls. 1.167):
"...
RAIMUNDO NONATO DE SÁ, brasileiro, casado, funcionário público federal,
inscrito no CPF 206.465.267-15, residente e domiciliado no Município de
Santos, Estado de São Paulo, na Rua Voluntário Santista, n°11, apartamento 62,
Bairro Boqueirão, CEP 11055-020, vem pela presente;
CONFIRMAR
as
informações
prestadas
nos
demonstrativos
mensais
apresentados em resposta ao termo de intimação fiscal n° 010, com a ressalva
de que tais informações foram prestadas de acordo com o que foi capaz de se
lembrar e com os documentos de que dispunha, podendo apresentar algumas
incorreções, tendo em vista o largo período de tempo passado. Sem mais,
coloca-se à disposição para redimir quaisquer dúvidas que possam surgir...."
2.34 - No dia 05/03/2012 o contribuinte manifestou-se novamente, em
correspondência que recebemos em 07/03/2012, com as seguintes informações
(fls. 1.168 e 1.169):
"...
RAIMUNDO NONATO DE SÁ, brasileiro, casado, inscrito no CPF 206.465.267-15,
residente e domiciliado no Município de Santos, Estado de São Paulo, na Rua
Voluntário Santista, n°11, apto.62, Bairro Boqueirão, CEP 11055 020, vem pela
presente informar que:
Esqueceu-se de informar como rendimento a quantia de R$ 630,00 (sic),
percebida em 05/06/2007, oriunda da venda de seu imóvel, pelos seguintes
motivos:
A) Em geral os únicos rendimentos que percebe são aqueles provenientes de
sua remuneração mensal, tendo sido a referida venda uma operação incomum
e isolada, daí o esquecimento;
B) Trata-se de recurso que não foi depositado em sua conta bancária por ter
sido recebido em espécie e trocado em dólares americanos, visando à compra
de um novo imóvel; motivo este que também contribuiu para o esquecimento,
já que as informações prestadas na ocasião do preenchimento dos
demonstrativos mensais eram em sua maior parte relacionadas à
movimentação bancária do contribuinte.
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
15
C) Foi dada atenção maior â justificativa das despesas efetuadas, uma vez que
eram as únicas informações de que a fiscalização ainda não dispunha, por não
constarem do imposto de renda;
D) O rendimento em questão não chegou a ser verdadeiramente um
rendimento, considerando que tais recursos foram retirados de seu poder, em
decorrência do cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado cerca
de quatro meses após o seu recebimento, impedindo assim a compra de um
novo imóvel, como era o objetivo.
E) Finalmente, a última resposta para o termo de intimação fiscal em destaque
foi dada após o recebimento da notícia pelo contribuinte acerca de sua injusta
demissão, o que compreensivelmente lhe abalou os ânimos e o impediu de
proceder ã correta análise dos dados fornecidos, de modo a fazer a presente
retificação.
Assim, acreditando ter esclarecido a questão, põe-se à disposição para
esclarecer quaisquer novas dúvidas que possam surgir...."
2.35 - Novo Termo de Continuidade de Procedimento Fiscal - n° 018, de
18/04/2012, foi encaminhado ao sujeito passivo e sua ciência ocorreu em
19/04/2012 (fls. 1.170 e 1.171).
2.36 - No dia 17/05/2012 a Fiscalização elaborou o Termo de Constatação e de
Intimação Fiscal - n° 019 (fls. 1.172 a 1.214).
Neste Termo a Fiscalização constatou a ocorrência de VARIAÇÃO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO devido ao excesso de dispêndios/aplicações sobre as origens dos
recursos, não respaldados por rendimentos declarados/conhecidos, sejam eles
tributáveis, isentos e não tributáveis, de tributação exclusiva, dívida e ônus reais
ou outra origem comprovada. O contribuinte recebeu o TCIF - n° 019 e os
documentos anexos em 19/05/2012.
2.37 - No dia 04/06/2012 a Fiscalização recebeu a resposta do contribuinte
reproduzida a seguir (fls. 1.215 a 1.221):
"... RAIMUNDO NONATO DE SÁ, brasileiro, casado, com o cpf n° 206.465.267-
15 e com domicílio fiscal na Rua Voluntários Santistas n° 11, apto 62, Bairro
Boqueirão, em Santos, SP, CEP 11055-020, no final assinado, em atendimento
ao que lhe foi exigido no "TERMO DE CONSTATAÇÃO E DE INTIMAÇÃO FISCAL"
em epígrafe, vem expor e requerer o que segue:
1. Resumindo tudo quanto foi exposto no aludido documento, verifica-se que a
D. Fiscalização apurou pretensa variação patrimonial descoberto, no ano
calendário de 2007, nos seguintes valores:
janeiro
R$ 3.867,39
fevereiro
R$ 375,70
março
R$ 413,04
junho
R$ 232,48
agosto
R$ 870,00
setembro
R$ 1.285,52
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
16
outubro
R$ 595.792,52
dezembro
R$ 4.700,00
2. De início, no que diz respeito àquelas "variações patrimoniais a descoberto"
apuradas nos meses de janeiro, fevereiro, março, junho, agosto e setembro,
verifica-se que são de pequeno valor e apontam para um fato conhecido da
grande maioria do povo brasileiro: quem, em algum momento de sua vida, não
efetuou o pagamento de uma conta com valores fornecidos por um familiar, um
amigo, com o respectivo reembolso no mês ou nos meses seguintes? Quem não
o fez que atire a primeira pedra.
3. Sirva de exemplo, no caso, as despesas relacionadas à página 4 do aludido
"TERMO DE CONSTATAÇÃO E DE INTIMAÇÃO FISCAL", nos valores de R$
2.830,28. R$ 900,11 e R$ 137,00, no importe de R$ 3.867.39, que foram pagas,
no mês de janeiro de 2007, com recursos fornecidos por suas filhas, CHIMENE
SARMENTO E SÁ E SAMARA SARMENTO E SÁ, e que correspondem,
exatamente, ao montante apontado, nesse mês, como variação patrimonial a
descoberto. O mesmo se diga com relação às demais diferenças apuradas pela
D. Fiscalização.
4. Depois, no que tange ao mês de outubro de 2007, resta evidente que não
ocorreu qualquer variação patrimonial, sendo que apuração, a esse título, do
valor ali apontado se deve, exclusivamente, à implacável determinação da D.
Fiscalização em tributar o requerente a qualquer preço, posto que faz absoluta
questão de ignorar expressa disposição legal, constante do artigo 845, §1o, do
RIR/99, do seguinte teor:
[...]
5. Com efeito, o REQUERENTE, em vários momentos, informou à D. Fiscalização
que, em 05/06/2007, efetuou a venda de imóvel da sua propriedade, ao Sr.
Fábio Campos Fatalla e sua mulher, pelo valor de R$ 630.000,00 tendo
recebido, no ato, o importe de R$ 600.000,00 do qual foi utilizado na aquisição
de moeda norte-americana (US$ 282.000.00), sendo que o restante
permaneceu em seu poder (R$ 80.000,00).
6. Entretanto, ditos esclarecimentos foram olimpicamente ignorados pela D.
Fiscalização, sob os argumentos de que "Não foi apresentado qualquer
documento que comprovasse as alegações do fiscalizado", ou de que
"Nenhum documento foi apresentado no sentido de comprovação do
recebimento dos R$ 600.000,00 e da compra dos US$ 282.000 dólares
americanos", ou mesmo de que "Não foi comprovada a origem regular da
aquisição dos dólares dos Estados Unidos apreendidos em poder do sujeito
passivo".
7. Ora, considerando que, segundo sabe, o Sr. Fábio Campos Fatalla confirmou a
aquisição do referido imóvel, bem como a forma de pagamento utilizada,
circunstâncias essas devidamente comprovadas com a apresentação do
documento hábil para tanto, qual seja o compromisso de compra e venda
respectivo, o REQUERENTE indaga: em qual elemento seguro de prova ou em
qual Indício veemente de falsidade ou Inexatidão a D. Fiscalização se apoia para
refugar os esclarecimentos por ele prestados?
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
17
8. No caso, na medida em que o REQUERENTE apresentou o documento
necessário a essa comprovação (o compromisso de compra e venda), além do
fato de que a respectiva aquisição foi devidamente declarada em sua DIRPF, e
confirmada pelo adquirente, não poderia a D. Fiscalização recusar tais
esclarecimentos, exceto na hipótese em que provasse que eram inválidos ou
viciados. De fato, no que diz respeito ao ônus da prova quanto aos fatos
inseridos nas declarações de rendimentos, Luiz HENRIQUE BARROS DE ARRUDA,
que foi COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO e Conselheiro do
1o Conselho de Contribuintes, expõe:
[...]
9. Do exposto, resta evidente que o ônus da prova da inveracidade dos
esclarecimentos fornecidos pela pessoa física, e apontados na sua declaração
de Imposto de Renda, incumbe à autoridade administrativa, exceto nos casos
em que a lei tenha instaurado presunções a favor do Fisco, o que não é o caso.
Confira-se, a propósito, o que ficou decidido peio E. PRIMEIRO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, no ACÓRDÃO N° 106-11.691/2001, cuja ementa assim está
redigida:
[...]
10. Pois bem, como presunções legais previstas na legislação tributária, temos,
por exemplo, aquelas referentes (a) ao saldo credor de caixa, (b) à manutenção,
no passivo, de obrigações já pagas ("passivo fictício"), (c) o depósito bancário
sem origem comprovada (LEIS N°S. 8.021/91 e 9.430/96), e (d) a distribuição
disfarçada de lucros.
11. No entanto, no que diz respeito à variação patrimonial a descoberto,
diferentemente do que pretende a autoridade administrativa, a legislação de
regência não estabeleceu uma presunção em favor do FISCO: ao contrário, o
fez em favor do contribuinte, ao exigir que, em face dos esclarecimentos por
ele prestados, ao FISCO compete provar que são falsos ou inexatos.
12. Ou seja, inexistindo presunção legal em favor do fisco, mas sim a presunção
de veracidade estabelecida em favor do contribuinte, consubstanciada nas
disposições do artigo 845, §1o,do RIR/99, no sentido de que "os
esclarecimentos prestados somente poderão ser impugnados pelos
lançadores com elemento seguro de prova ou indício veemente de falsidade
ou inexatidão", verifica-se a completa impossibilidade de a autoridade
administrativa desconsiderar os recursos existentes para a aquisição dos US$
282.430.00.
13. Aliás, não obstante dita presunção de veracidade existir desde 1943, pode-
se afirmar que é o dispositivo legal menos observado pela autoridade
administrativa, na sua eterna persecução dos interesses do Fisco, que somente
admite a existência de presunções legais em seu favor, e nunca aquelas
favoráveis ao administrado.
14. Assim, qualquer tentativa de promover a tributação da pretensa variação
patrimonial a descoberto, que a D. Fiscalização diz ter ocorrido no mês de
outubro de 2007, caracterizaria a prática do crime de excesso de exação,
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
18
previsto no artigo 316, § 1o, do CÓDIGO PENAL ("Se o funcionário exige tributo
ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido").
15. Desse modo, a presente petição tem por objetivo, também, comunicar à
autoridade administrativa que, na hipótese de exigência de tributo com base
nos aspectos acima examinados, o REQUERENTE ver-se-á obrigado promover a
competente notitia criminis pela prática do crime acima referido.
16. Cumpre salientar, por último, que, nesse tipo penal, o dolo eventual resta
caracterizado tão só pelo fato de que a lei se presume conhecida pelos i. AFRFB
signatários do "TERMO DE CONSTATAÇÃO" em epígrafe, seja pelo elevado
cargo que ocupam, seja porque o processo seletivo para essa carreira, além de
exigir alto nível cultural, aborda obrigatoriamente o Direito Penal em toda a sua
amplitude. Não obstante, o certo é que, em face do alerta aqui contido,
desaparece qualquer possibilidade da alegação de desconhecimento, com o
que o dolo eventual se transforma em dolo efetivo...."
2.38 - No dia 03/07/2012, a Fiscalização lavrou o Termo de Constatação e de
Intimação Fiscal - n° 020. Ficou consignado neste que no Anexo ao Termo de
Constatação e de Intimação Fiscal - n° 019, de 17/05/2012 - "Fluxo Financeiro do
Ano-Calendário de 2007" não havia constato a coluna com os valores apurados
para o mês de dezembro (fls. 1.222 a 1.225).
Registramos neste termo que, apesar da ausência da coluna mencionada na
planilha acima, no Termo de Constatação e de Intimação Fiscal - n° 019 - página 9 -
foram fornecidas ao fiscalizado todas as informações que resultaram no valor de R$
4.150,00, considerado pelo Fisco como variação patrimonial a descoberto para o
mês de dezembro/2007.
Também consignamos que o contribuinte, em sua resposta recepcionada em
04/06/2012,
manifestou-se sobre a variação patrimonial do mês de
dezembro/2007, considerando-a, porém, em R$ 4.700,00 e não R$ 4.150,00, em
virtude de que sobre o primeiro valor deve haver a subtração de R$ 550,00, valor
este correspondente ao Saldo Disponível para o Mês Seguinte (A-B) verificado no
mês novembro/2007.
Foi elaborado novo anexo "Fluxo Financeiro do Ano-Calendário 2007". Com ele a
Fiscalização remeteu ao fiscalizado a cópia integral do TCIF - n° 019 (incluindo
documentos a ele anexados e AR) e a cópia integral da resposta do contribuinte
recebida pela Fiscalização em 04/06/2012, agora datado de 03/07/2012.
Intimado a se manifestar (conferir, corrigir ou complementar dados como valores e
datas), o contribuinte tomou ciência deste TCIF - n° 020 em 05/07/2012.
Esgotado o prazo, nenhuma resposta do contribuinte foi apresentada.
2.39. A Fiscalização lavrou e encaminhou ao Sr. Raimundo, em 31/08/2012, o
Termo de Continuidade de Procedimento Fiscal - n° 021, tendo a ciência ocorrido
em 01/09/2012 (fls. 1.226 e 1.227).
2.40 - Foi citado no "subitem 2.4" deste Termo que as cópias (três páginas do
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra, de 05/06/2007)
apresentadas pelo contribuinte em 23/03/2010 estão incompletas em relação aos
seus originais. Em virtude deste fato, esta Fiscalização encaminhou ao Sr.
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
19
Raimundo o Termo de Intimação Fiscal - n° 022, de 27/09/2012, exigindo-lhe o
original do aludido contrato. A correspondência foi recebida pelo contribuinte em
28/09/2012 (fls. 1.228 e 1.229).
2.41 - Em 05/10/2012 o contribuinte solicitou prazo de 10(dez) dias para
apresentar o contrato original (fls. 1.230). 2.42 - No dia 24/10/2012 foi
apresentado o documento. A portadora da reposta do fiscalizado e apresentante
do documento Chimene Sarmento e Sá, OAB 252289/SP recebeu desta Fiscalização
uma cópia autenticada do contrato, (fls. 1.231 a 1.235).
2.43 - No dia 27/11/2012 encaminhamos ao Sr. Raimundo o Termo de
Continuidade de Procedimento Fiscal - n° 023, que o recebeu em 29/11/2012 (fls.
1.236 e 1.237).
2.44 - Simultaneamente à ação fiscal desenvolvida em face do sujeito passivo, a
Fiscalização diligenciou algumas pessoas jurídicas e cartórios, no sentido de obter
outros elementos que pudessem trazer maiores detalhes sobre a alienação do
imóvel matrícula 57.705, contratada no Instrumento Particular de Compromisso de
Venda e Compra.
O Condomínio Edifício Buganvília, CNPJ 71.545.974/0001-07, foi intimado em
26/09/2012 a apresentar informações relativas às reuniões de condôminos, nomes
dos moradores do apartamento 62 daquele edifício e ocupação de garagens, no
período de 01/01/2007 até a data da intimação (Termo de Intimação Fiscal - fls.
1.238 e 1.239).
2.45 - O condomínio enviou à Fiscalização (fls. 1.240 a 1.276):
• Cópias das atas das assembléias;
• Nomes dos moradores do apartamento;
• Veículo placas que ocupa atualmente a vaga de garagem: EIX-9042
Verifica-se entre as atas apresentadas que não há qualquer referência à
aquisição do apartamento 62 pelo Sr. Fábio Campos Fatalla, que aliás, nunca
participou de qualquer reunião dos condôminos daquele edifício, durante o
período diligenciado.
Os moradores do apartamento 62 são o Sr. Raimundo, sua esposa e suas filhas.
O veículo que ocupa a vaga de garagem do apartamento 62 pertencera
Emanuel Hélio Moreira Sarmento, cunhado do fiscalizado.
2.46 - A Prefeitura Municipal de Santos foi consultada, em 01/10/2012, sobre
eventual alteração do proprietário do imóvel matrícula 57.705 (fls. 1.277 e.1278).
A resposta do Secatri/IPTU, do mesmo dia, é categórica:
" Para o imóvel indicado, não houve alteração cadastral. Está inscrito em nome
de Raimundo Nonato de Sá e sua esposa, desde 17/09/1998. Quanto a ficha
cadastral, será encaminhada via fax."
2.47 - No dia seguinte, foi encaminhado um fax à Fiscalização pelo Departamento
da Receita do IPTU da Prefeitura Municipal de Santos a Notificação do Imóvel
contendo os dados do lançamento do IPTU do exercício de 2012, confirmando que
o contribuinte do imposto lançado é o Sr. Raimundo (fls. 1.279).
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
20
2.48 - A empresa Acobeni Administração de Condomínios e Bens Imóveis S/S Ltda -
EPP, CNPJ 44.983.823/0001-50, foi diligenciada em 09/10/2012 no sentido de
apresentar dados sobre o nome do proprietário atual do imóvel apartamento 62 do
Edifício Buganvília, sobre a última correspondência enviada ao proprietário e sobre
eventual comunicação de mudança da propriedade do imóvel (fls. 1.280 e 1.281).
2.49 - A administradora do condomínio confirmou que o atual proprietário do
imóvel é o Sr. Raimundo (fls. 1.282 a 1.287).
Anexou à resposta a ficha cadastral em seu nome e o último boleto das despesas
condominiais da unidade 62, a ele endereçado, informando por último que:
" No período de 05/06/2007 até a presente data, não consta em nossos
arquivos mudança da propriedade do aludido imóvel."
2.50 - Os cartórios da cidade de Santos também foram objeto de consultas. Entre
os que apresentaram algum tipo de registro, temos o 1o Tabelião de Notas (fls.
1.288 e 1.289).
2.51 - Os documentos encaminhados por aquele cartório (Ofício 039/2010 MATPL)
dizem respeito à constituição em 24/06/2009 de procuradora, por parte do Sr.
Raimundo e sua esposa, com poderes para venda de metade de um imóvel
pertencente ao casal, situado na cidade de São João do Rio do Peixe/PB (fls. 1.290 a
1.295).
2.52 - O 2o Oficial de Registro de Imóveis foi acionado em 12/04/2010 (fls. 1.296 a
1.297).
2.53 e 2.54 - No primeiro atendimento - Ofício 0605/2010 ACJPP, de 22/04/2010 -
recebido em 02/05/2010, a informação é a de que nada constava em nome do Sr.
Raimundo, da Sra. Maria do Rosário e demais familiares pesquisados (fls. 1.298).
Na segunda resposta, com o mesmo número de ofício e a mesma data acima,
porém recepcionada pela Fiscalização em 25/08/2010, constou a informação de
promessa de venda do imóvel matrícula 57.705 (fls. 1.299 a 1.327).
Adiante encontram-se os dados da Averbação 6 e do Registro 7 da Matrícula
57.705 e a Certidão expedida em 25/08/2010:
[...]
2.55 - Em 15/05/2012 foi solicitada ao 2o CRI/Santos a cópia completa do
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra, citado na matrícula
57.705 (fls. 1.328 e 1.329).
2.56 - No mesmo dia recebemos cópias (fls. 1.330 a 1.336):
• Informação sobre Prenotação de 29/02/2008 sob n° 239436 e registro do
Instrumento Particular em 28/03/2008. Acompanham esta informação: a
Comprovação de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF da pessoa física da
Sra. Maria do Rosário Moreira Sarmento e Sá e a Certidão de Valor Venal n°
7840/2008 (R$ 260.339,51) para o exercício de 2008. Os documentos foram
obtidos em 17/03/2008.
• Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra. Valor: R$
630.000,00
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
21
2.57 - No dia 25/09/2012 a Fiscalização dirigiu-se até o 2o Registro de Imóveis de
Santos e solicitou o original do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e
Compra, de 05/06/2007 (fls. 1.337 a 1.359).
Na pasta da matrícula 57.705 encontra-se apenas a cópia digitalizada do contrato.
Foi obtido o protocolo dando conta da apresentação do Instrumento Particular no
dia 29/02/2008, data da Prenotação n° 239.436. Verifica-se que o apresentante do
Instrumento Particular é citado como "Zé Henrique".
Duas certidões foram expedidas por aquela serventia:
[...]
2.58 - O 8o Tabelião de Notas de Santos também foi diligenciado. Inicialmente, foi
consultado em 12/04/2010 (fls. 1.360 e 1.361).
2.59 - Foi localizado em nome da esposa do sujeito passivo um Termo de
Reconhecimento de Firma por Autenticidade, de 12/11/1996 (Ofício n° 064/2010,
de 08/05/2010 - fls. 1.362 a 1.365)
A escrevente autorizada responsável pelo reconhecimento é Selma Tumoli
Benevides Tavares. Assina a certidão Sueli Maria Túmoli, tabeliã interina à época
deste atendimento.
2.60 - Também no dia 25/09/2012 a Fiscalização compareceu no 8o Cartório de
Notas de Santos, mantendo contato com a atual titular Fernanda Mimura de
Camargo Penteado.
Após alguns esclarecimentos obtidos, esta Fiscalização houve por bem oficiar a
titular daquele cartório, a fim de ser informada sobre fatos relacionados com os
reconhecimentos de firma apostos no Instrumento Particular de Compromisso de
Venda e Compra, de 05/06/2007.
Foi enviado em 27/09/2012 o Ofício n° 72/2012/GEFIS/DIFIS/SRRF08/RFB/MF SP -
AR de 02/12/2012 (fls. 1.366 a 1.369).
2.61 - A resposta do 8o Cartório de Notas foi enviada por intermédio de Ofício0
161/2012, de 29/10/2012 e foi recepcionada em 01/11/2012 (fls. 1.370 a 1.378).
Reproduzimos a seguir os quesitos formulados pela Fiscalização e as respostas
dadas a cada um deles:
[...]
3 - DA NÃO COMPROVAÇÃO DA VENDA E COMPRA DO IMÓVEL MATRÍCULA
57.705:
A venda e a compra do apartamento 62 do Edifício Buganvília, situado na Rua
Voluntário Santista, 11, bairro Boqueirão, na cidade de Santos, não foram
comprovadas.
3.1 - Em virtude da operação imobiliária que teria ocorrido em 05/06/2007, o Sr.
Fábio Campos Fatalla também foi submetido a procedimento fiscal. Durante o
procedimento houve a necessidade de diligenciar a empresa a ele ligada
INTERFACE - Engenharia Aduaneira Ltda., CNPJ 05.065.657/0001-50.
No encerramento das ações fiscais foi constatado pela Fiscalização que:
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
22
• O Sr. Fábio não comprovou ter disponibilidade de dinheiro em espécie
(moeda brasileira) que permitisse o pagamento de R$ 600.000,00 (seiscentos
mil reais) em 05/06/2007;
• Entre as centenas de cheques (a maioria compensados/pagos/sacados por
terceiros) emitidos pela empresa Interface, incluindo aqueles destinados ao
pagamento de lucros ao Sr. Fábio, nenhum deles teve como beneficiário o Sr.
Raimundo e/ou sua esposa.
3.2 - Nas diligências levadas a efeito no Condomínio Edifício Buganvília e na
empresa Acobeni, administradora deste, não há qualquer elemento que indique
que o Sr. Fábio Campos Fatalla tenha adquirido a unidade 62 daquele edifício.
3.3 - A informação trazida pela Prefeitura Municipal de Santos registra que a última
notificação do IPTU, expedida neste ano de 2012, foi endereçada ao contribuinte
do imposto o Sr. Raimundo, proprietário cadastrado juntamente com sua esposa
desde 17/09/1998.
3.4 - Quanto às condições e cláusulas previstas no Instrumento Particular de
Compromisso de Venda e Compra, as quais teria se submetido e concordado o Sr.
Fábio, são dignas de registro:
3.4.1 - O adquirente teria concordado em dar como "entrada e princípio de
pagamento" R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em espécie, equivalente a
95,2381% do valor total do imóvel (R$ 630.000,00).
Em se tratando de contrato particular, em transações imobiliárias normais, é
comum que o sinal dado na compra de um imóvel se dê em percentual
relativamente pequeno em relação ao valor da operação. O restante do
pagamento, normalmente, ocorre somente quando da transmissão do imóvel por
intermédio de escritura pública.
3.4.2 - A quantia de R$ 30.000,00 deveria ter sido paga pelo Sr. Fábio somente
quando da lavratura definitiva da escritura de venda e compra.
3.4.3 - O adquirente consentiu, inicialmente, que os "vendedores" permanecessem
no imóvel até 30/12/2007, data em que deveria ter sido entregue as chaves.
Se por algum motivo tais chaves não fossem entregues naquela data, a partir dela
os Sr. Raimundo e esposa poderiam permanecer no imóvel, pelo prazo 15 (quinze)
meses.
Para tanto foi estipulado um "aluguel mensal" de R$ 2.000,00, devido pelo Sr.
Raimundo que poderia permanecer pelos 15 meses, quitando, assim, a "dívida" dos
restantes R$ 30.000,00 contratados em 05/06/2007.
Assim, não tendo sido lavrada a escritura pública em 30/12/2007, o Sr. Raimundo e
esposa deveriam permanecer no imóvel até o mês de março de 2008, quitando-se
integralmente o valor acordado da transação.
O Sr. Raimundo permanece até hoje no apartamento.
Não temos qualquer informação que o Sr. Fábio tenha exigido a lavratura da
escritura pública e a entrega do imóvel.
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
23
3.5 - Por outro lado, o Sr. Raimundo teve diversas oportunidades para comprovar
ter recebido o "sinal" de R$ 600.000,00 pela venda do seu imóvel.
Não houve qualquer prova do recebimento desta quantia.
4 - DA NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM AQUISIÇÃO LEGAL DOS US$ 282.430,00
APREENDIDOS PELA POLÍCIA FEDERAL:
Além da não comprovação do recebimento em 05/06/2007 dos R$ 600.000,00,
fiscalizado também não comprovou a aquisição dos US$ 282.430,00 (duzentos e
oitenta e dois mil, quatrocentos e trinta dólares americanos) apreendidos pela
Polícia Federal, no curso da Operação denominada Persona, ocorrida em
16/10/2007.
Sobre a origem destes dólares o fiscalizado se manifestou em três oportunidades
durante esta ação fiscal (os grifos são nossos):
• Subitem 2.2 - Resposta de 08/02/2010
"... Ocorre que, após analisar o cenário financeiro do país e com o intuito e
necessidade de sair à procura de um novo apartamento para minha família
residir, decidi, de livre e espontânea vontade, comprar do Sr. Adilson Ferreira,
a quantidade de dólares norte-americanos correspondente ao valor de R$
520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais). Restando-me R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais).
A quantia convertida à época significou US$ 282.000 (duzentos e oitenta e
dois mil dólares norte-americanos), conforme a quotação de junho/2007 (R$
1,99 por US$ 1 - dados da Receita Federal). Dessa maneira, permaneci com R$
80.000,00 (oitenta mil reais) que seriam destinados ao sustento de minha
família e possível compra de um novo veículo, uma vez que o meu atual dos
anos de 1997, encontrava-se em estado precário de utilização...."
• Subitem 2.4 - Resposta de 19/03/2010
"... Ocorre que, após analisar o cenário financeiro do país e com o intuito e
necessidade de sair à procura de um novo apartamento para minha família
residir, decidi, de livre e espontânea vontade, comprar do Sr. Adilson Ferreira,
a Quantidade de dólares norte-americanos correspondente ao valor de R$
520.000.00 (quinhentos e vinte mil reais). Restando-me R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais).
Ocorre que não disponho de comprovação da compra dos dólares do Sr.
Adilson, que me foi indicado na época como sendo corretor de câmbio, mas
com o qual acabei perdendo.
A quantia convertida à época significou US$ 282.000 (duzentos e oitenta e
dois mil dólares norte-americanos), conforme a quotação de junho/2007 (R$
1,99 por US$ 1 - dados da Receita Federal). Dessa maneira, permaneci com R$
80.000,00 (oitenta mil reais) que seriam destinados ao sustento de minha
família e possível compra de um novo veículo, uma vez que o meu atual dos
anos de 1997, encontrava-se em estado precário de utilização...."
• Subitem 2.11 - Resposta de 20/05/2010
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
24
"... 4. Infelizmente, não disponho de comprovação da compra dos dólares do
Sr. Adilson, que me foi indicado na época como sendo corretor de câmbio,
mas com o qual acabei perdendo o contato, razão pela qual não posso
informar sua qualificação.... "
Portanto, o fiscalizado não provou - e diz textualmente que não pode provar -
ter adquirido os US$ 282.430,00 dólares americanos por vias oficiais, em
instituição financeira, agências ou casas de câmbio autorizadas a operar
câmbio pelo Banco Central do Brasil.
5 - DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA -
VALOR: R$ 630.000,00:
Neste procedimento fiscal está exaustivamente demonstrado que o fiscalizado
não comprova a venda do imóvel matrícula 57.705, o recebimento por esta venda
em 05/06/2007 e a origem lícita dos dólares apreendidos pela Polícia Federal em
16/10/2007, em sua residência.
No entanto, é forçoso tecer alguns comentários sobre o Instrumento Particular de
Compromisso de Venda e Compra, apresentado em seu original pelo fiscalizado no
dia 24/10/2012, em cotejo com os quesitos formulados pela Fiscalização e com as
respostas apresentadas a cada um deles, pela atual Tabeliã responsável pelo 8o
Cartório de Notas de Santos, conforme transcrição constante do "subitem 2.61"
deste Termo.
Em relação aos selos de autenticidade aplicados a cada um dos reconhecimentos
das firmas, temos que:
• O selo de autenticidade Firma Valor Econômico 2 - 0958AA020677 - foi
solicitado pelo Cartório em 07/02/2007 e recebido em 14/02/2007. Consta
como utilizado no reconhecimento das firmas de Raimundo Nonato de Sá e de
Maria do Rosário Moreira Sarmento de Sá, na data de 05/06/2007;
• O selo de autenticidade Firma Valor Econômico 2 - 0958AA054287 - foi
solicitado em 25/04/2007 e recebido em 02/05/2007. Consta como utilizado no
reconhecimento da firma de Fábio Campos Fatalla, também na data de
05/06/2007;
• O selo de autenticidade Firma Valor Econômico 2 - 0958AA023695 - foi
solicitado em 03/09/2007 e recebido em 08/09/2007. Consta como utilizado no
reconhecimento das firmas das testemunhas Otacília Nascimento de Abreu e
Rosenilce de Carvalho, na data de 28/02/2008 (obs: a Prenotação 239.436 do 2o
Registro de Imóveis de Santos, oportunidade em que foi apresentado o
contrato para registro na matrícula 57.705, ocorreu no dia seguinte
29/02/2008).
Importante observar a considerável defasagem entre a pretensa data de
reconhecimento das firmas dos contratantes (05/06/2007) e das testemunhas do
contrato (28/02/2008), o que, a priori, não teria justificativa – Por quê reconhecer
as firmas dos contratantes e não as das testemunhas no mesmo dia?
Outra discrepância considerável diz respeito quanto a diferença entre as datas dos
recebimentos e as das supostas utilizações. Enquanto o 1o e o 3o selos teriam sido
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
25
utilizados quatro a cinco meses após os seus recebimentos, o 2o selo teria sido
utilizado apenas um mês após o seu recebimento.
È de se notar, também, que os selos que teriam sido aplicados no mesmo dia
05/06/2007, nos reconhecimentos das firmas dos contratantes, são originários de
pedidos e remessas distintas, em cerca de três meses.
Extrai-se, ainda das respostas da atual Tabeliã, o cometimento de irregularidades
quanto à utilização de selos de autenticidade, praticadas pela Tabeliã responsável
pelo cartório à época das datas apostas nos carimbos, tais como a falta de controle
diário de utilização e do estoque e a falta de comunicação ao Portal Extrajudicial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, sobre a utilização destes selos.
Dessa forma, em relação às datas das efetivas utilizações dos selos de
autenticidade, pairam grandes dúvidas sobre as autenticações originárias daquela
serventia.
Porém, o mais grave, é o fato de que as assinaturas apostas nos carimbos, nos
reconhecimentos das firmas, pretensamente datados de 05/06/2007 e
28/02/2008, não são das pessoas autorizadas "Selma Tumoli Benevides Tavares"
e "Rodrigo Salvia Baldia".
As assinaturas constantes dos carimbos foram reconhecidas por funcionários que
trabalharam no período em que foram feitos os reconhecimentos, como de lavra
de José Henrique Miyasiro de Abreu.
No Estado de São Paulo, as Normas de Serviços destinadas aos cartórios
extrajudiciais estão disciplinadas pela Corregedoria Geral de Justiça.
Atualmente, encontra-se em vigor o Provimento CGJ n° 58/89, com alterações. O
Capítulo XIV trata do Cartório de Notas. O reconhecimento de firmas está
delineado na Seção VII e o item 62 determina que (grifo nosso):
62. O reconhecimento de firma quando feito por escrevente autorizado deverá
ter a identificação de sua assinatura por carimbo individualizado.
A não observância da normativa acima, no caso, não se trata de mero
descumprimento de formalidade, pois José Henrique, ao reconhecer as firmas dos
contratantes e das testemunhas, assinou sobre a marca do carimbo pessoal de
Selma e Rodrigo, como se um deles fosse, sem fazer qualquer ressalva disso,
fazendo constar, no documento, informação que não correspondia à verdade dos
fatos.
Desta forma, os reconhecimentos de firma em questão estão eivados de vícios
que lhes retiram a idoneidade, e, por conseguinte, a do próprio Instrumento
Particular de Compromisso de Venda e Compra em comento.
Pelos fatos narrados, esta Fiscalização considera inidôneo o contrato e ineficaz
para o fim a que se destinou.
6 - DAS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA APURADAS:
6.1 - Nas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda, exercícios 2006 e
2007, foram relacionadas e pleiteadas despesas médicas com as filhas não
relacionadas como dependentes nestas mesmas declarações.
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
26
No ano-calendário de 2005, foram pagas mensalidades à ASSEFAZ relativas às filhas
Chimene e Samara, em valores individuais de R$ 1.257,27. Estes valores fazem
parte do total pleiteado de R$ 7.595,64. No ano-calendário de 2006, foi pleiteada
despesa no total de R$ 1.951,00, tendo como beneficiária dos honorários a
odontóloga Denise Ferreira Costa. Entre os documentos apresentados consta um
recibo emitido pela citada profissional no valor de R$ 490,00, relativo a tratamento
efetuado na filha Chimene.
Em princípio os valores acima deduzidos da base de cálculo do imposto estariam
sujeitos à glosa. No entanto, não serão exigidos em lançamento de ofício pela
ocorrência do prazo decadencial.
6.2 - Quanto aos valores apurados com base em todos os elementos
disponibilizados neste procedimento fiscal, que resultaram no Fluxo Financeiro
Mensal e consequente Variação Patrimonial a Descoberto verificada no ano
calendário de 2007, esta Fiscalização reafirma todos os dizeres dos Termos de
Constatação e de Intimação Fiscal - n°s 019 e 020 e seus anexos, de 17/05/2012 e
de 03/07/2012, respectivamente.
Assim, serão objeto de lançamento de ofício os seguintes valores, considerados
como Omissão de Rendimentos:

7 - DAS MULTAS DE OFÍCIO APLICÁVEIS NO LANÇAMENTO:
Os elementos coletados neste procedimento dão conta que não ocorreu a venda
do Apartamento 62, do Edifício Buganvília, situado na Rua Voluntário Santista, n°
11, bairro Boqueirão, na cidade de Santos - SP.
Segundo a certidão correspondente à matrícula 57.705, entregue à Fiscalização em
25/09/2012 pelo 2o Oficial de Registro de Imóveis de Santos, além do Instrumento
Particular de Compromisso de Compra e Venda, de 05/06/2007, prenotado sob n°
239.436 em 29/02/2008 e registrado em 28/03/2008, nenhum outro ato foi
lançado nesta matrícula.
Para tentar justificar os dinheiros apreendidos pela Polícia Federal em sua
residência, no curso da denominada Operação Persona, no dia 16/10/2007, o
sujeito passivo simulou a venda do aludido apartamento forjando um contrato
inidôneo e desprovido de qualquer valor perante terceiros.
Os US$ 282.430,00 dólares apreendidos foram obtidos à margem do sistema
financeiro nacional, posto que o próprio contribuinte admite não ter como
comprovar a origem de vultosa quantia.
O Regulamento do Imposto de Renda - Decreto 3.000/99, dispõe:
[...]
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
27
A Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1.964 prevê:
[...]
Portanto, em relação aos valores apurados como omissão de rendimentos tendo
em vista a variação patrimonial de R$ 595.508,80, correspondente aos dinheiros
apreendidos em 16/10/2007, será aplicada a multa de ofício de 150%.
Aos demais valores apurados, será aplicada a multa de 75%.
8 - DOS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM ESTE TERMO:
As Declarações de Ajuste Anual do IRPF, relativas aos exercícios de 2006 a 2008,
anos-calendário de 2005 a 2007, encontram-se às fls. 03 a 21.
Fazem parte deste Termo e, por consequência, do Auto de Infração que será
lavrado, todos os documentos aqui citados.
9 - DA DEVOLUÇÃO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS APRESENTADOS PELO SUJEITO
PASSIVO:
9.1 - Os documentos apresentados pelo sujeito passivo em seus originais, relativos
aos: extratos de movimentação de ações; comprovantes de rendimentos pagos e
de retenção do imposto de renda na fonte; informes de rendimentos financeiros;
informes de ativos escriturais; extrato simplificado da conta 6010084-1 (agência
0949 do Banco Real ABN AMRO); recibos de despesas médicas e odontológicas e
comprovantes de pagamentos de títulos, autenticados pela Fiscalização como
"cópia fiel do original", são devolvidos neste ato.
9.2 - O original do contrato intitulado "Instrumento Particular de Compromisso de
Venda e Compra", datado de 05/06/2007, entregue à Fiscalização em 24/10/2012
(subitem 2.42), é retido pela Fiscalização, nos termos do artigo 35 da Lei n°
9.430/96 (artigo 915 do RIR/99). (os grifos são do original)
DA IMPUGNAÇÃO
3. Cientificado do lançamento em 11/12/2012 (fl. 1.423), o contribuinte apresentou, em
04/01/2013, a impugnação de fls. 1.426/1.499, na qual alega o seguinte, em resumo:
Preliminares
3.1. O procedimento fiscal não observou o disposto nas Portarias nos 500/95 e
3.007/02 da Secretaria da Receita Federal, restando patente a implacável
perseguição a que está sendo submetido, em flagrante ofensa às disposições
constitucionais e legais vigentes.
3.2. A seleção do impugnante para ser fiscalizado foi determinada em completa
desconformidade com os dispositivos da Portaria SRF no 3.007/02, uma vez que
não foi autorizada pelo Coordenador-Geral de Fiscalização - COFIS, ficando
evidente o desvio de poder, tornando absolutamente nulo o lançamento tributário.
3.3. Os autuantes encaminharam ao impugnante, por via postal, um conjunto de
documentos, que são a cópia do "TERMO DE VERIFICAÇÃO E DE ENCERRAMENTO
DO PROCEDIMENTO FISCAL - no 024" e do "AUTO DE INFRAÇÃO - IMPOSTO DE
RENDA PESSOA FÍSICA", acompanhado do "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO -
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA", do "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DETALHADO", do "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DETALHADO - CÁLCULO DO
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
28
IMPOSTO DECLARADO", do "DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA -
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA", e do "TERMO DE ENCERRAMENTO".
3.4. Não lhe foram encaminhados os demais documentos e demonstrativos
mencionados no "TERMO DE VERIFICAÇÃO E DE ENCERRAMENTO DO
PROCEDIMENTO FISCAL - no 024", de forma que pudesse identificar a origem,
inclusive em relação ao reconhecimento das assinaturas constantes do
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda datado de
05/06/2007, tendo, assim, cerceado o seu direito de defesa.
3.5. Também não lhe foram encaminhados os demonstrativos em que foi apurada
a variação patrimonial a descoberto, impedindo-lhe de verificar a correção dos
números apontados.
3.6. Nenhuma das provas lhe foi fornecida, de modo a permitir-lhe verificar a
efetiva base de cálculo tributada, o que cerceou o seu direito de defesa,
caracterizando a nulidade de que trata o art. 59, II, do Decreto no 70.235/72.
3.7. Não foram levados ao conhecimento do impugnante a forma como foram
obtidos pela autoridade administrativa os dados sobre a movimentação financeira.
3.8. Se o lançamento tributário, para sua perfeita validade, deve estar instruído
com elementos de prova obtidos de forma lícita, tais como a necessária requisição
das informações sobre a movimentação financeira, o espontâneo atendimento
desta, bem como o objeto dessa requisição, resta evidente que a omissão na
entrega desses elementos ao contribuinte caracteriza o cerceamento do seu direito
de defesa.
3.9. Do confronto entre as disposições do artigo 9o do Decreto no 70.235/72 e a
legislação anterior, a competência, para a fiscalização e formalização da exigência
de tributos administrados pela RFB, que era exclusiva da autoridade administrativa
do domicílio tributário do sujeito passivo, passou a incluir o AFRFB de jurisdição
diversa desse domicílio, desde que competente.
3.10. Somente ao AFRFB com exercício em repartição com jurisdição, qual seja,
aquela detentora do poder de lançar tributo e realizar fiscalizações, foi atribuída a
competência para fazê-lo, inclusive com relação a contribuinte de jurisdição de
outra repartição.
3.11. Portanto, será incompetente para fiscalizar o AFRFB com exercício em
repartição sem jurisdição, isto é, que não detenha o poder de lançar tributo ou
fiscalizar, porquanto não pode haver delimitação (competência) daquilo que não
existe (jurisdição).
3.12. O impugnante foi fiscalizado por AFRFBs lotados, todos eles, na
Superintendência Regional da Receita Federal em São Paulo, órgão este que não
tem jurisdição, não tendo competência para fiscalizar e lançar tributo.
3.13. O Regimento Interno da Receita Federal defere às superintendências, como
órgãos regionais, apenas as atribuições de gerenciamento das atividades de
fiscalização, e nunca a execução dessas atividades, sendo estas atribuídas aos
órgãos sub-regionais (Delegacias e Inspetorias), aos quais estão efetivamente
jurisdicionados os contribuintes que neles têm seus domicílios fiscais.
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
29
3.14. Assim, a fiscalização efetivada por AFRFB subordinado, ainda que
momentaneamente, à Superintendência Regional da Receita Federal em São Paulo,
é nula de pleno direito, eis que realizada por quem não tinha poderes para tanto.
3.15. Não existe fato gerador anual do imposto de renda da pessoa física, sendo
estabelecido que a tributação do acréscimo patrimonial a descoberto deve ser
realizada mensalmente. Portanto, o crédito tributário foi constituído
erroneamente, com base em fato gerador anual, devendo ser cancelada a exigência
fiscal.
3.16. Aplica-se ao imposto de renda da pessoa física o lançamento por
homologação, cujo prazo decadencial tem como termo inicial a data de ocorrência
do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional - CTN.
3.17. Sendo mensal o fato gerador correspondente a valores eventualmente
recebidos pelo impugnante, teria ocorrido no último dia de cada um dos meses
respectivos, sendo 30/11/2007 o último deles, com o que teria ocorrido a
decadência em 30/11/2012, pois a ciência do lançamento ocorreu em 11/12/2012.
3.18. A Administração Pública não possui atribuição de afastar o sigilo bancário,
sendo esta somente do Poder Judiciário. Assim, estando vedada a utilização dos
dados bancários pela autoridade administrativa, os extratos bancários constituem
prova ilícita, não podendo sustentar a constituição de crédito tributário.
3.19. Cita doutrina e jurisprudência.
Mérito
3.20. O impugnante não tem condições de refutar as variações patrimoniais a
descoberto apontadas nos meses de jan, fev, mar, jun, ago, set e dez de 2007, pois
a Fiscalização não lhe encaminhou os demonstrativos em que apuradas.
3.21. Como são de pequeno valor, apontam para um fato conhecido da grande
maioria do povo brasileiro, o de efetuar o pagamento de uma conta com valores
fornecidos por um familiar, um amigo, com o respectivo reembolso nos meses
seguintes.
3.22. Sirva de exemplo, no caso, as despesas nos valores de R$ 2.830,28, R$ 900,11
e R$ 137,00, no importe de R$ 3.867,39, que foram pagas, no mês de janeiro de
2007, com recursos fornecidos por suas filhas, CHIMENE SARMENTO E SÁ e
SAMARA SARMENTO E SÁ, e que correspondem, exatamente, ao montante
apontado, nesse mês, como variação patrimonial a descoberto. O mesmo se diga
com relação às diferenças apontadas nos demais meses.
3.23. Quanto ao mês de out/2007, a Fiscalização ignorou os esclarecimentos
prestados de que o impugnante efetuou a venda de imóvel da sua propriedade, em
05/06/2007, ao Sr. Fábio Campos Fatalla e sua mulher, pelo valor de R$
630.000,00, tendo recebido, no ato, o importe de R$ 600.000,00, parte do qual foi
utilizado na aquisição de moeda norte-americana (US$ 282.000.00), sendo que o
restante permaneceu em seu poder (R$ 80.000,00).
3.24. No Termo de Verificação e de Encerramento do Procedimento Fiscal, consta
que a recusa dos esclarecimentos se fundamenta na justificativa de que nas atas
das assembleias do condomínio do citado imóvel não há qualquer referência à
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
30
aquisição do apartamento 62 pelo Sr. Fabio Campos Fatalla, que nunca participou
de qualquer reunião de condôminos durante o período diligenciado.
3.25. Os AFRFBs autuantes parecem desconhecer que o fato de que assembleia
condominial não é o local para se discutir alienações de unidades do condomínio,
como, do mesmo modo, existem condôminos que nunca compareceram a uma
assembleia condominial, coisa fácil de constatar, inclusive nos condomínios em que
residem.
3.26. Os autuantes afirmam que os moradores do apartamento 62 são o Sr.
Raimundo, sua esposa e suas filhas, e também que o veículo que ocupa a vaga de
garagem do apartamento 62 pertence a Emanuel Hélio Moreira Sarmento,
cunhado do fiscalizado. Ora, na medida em que o impugnante permaneceu
residindo no imóvel, como admitido pelo atual proprietário, e paga o
correspondente aluguel, como comprova com os docs. n°s 01/27, em anexo, e
considerando que esse ajuste não se subordina aos conceitos subjetivos da
autoridade administrativa, essa justificativa mostra-se, também, sem qualquer
sentido.
3.27. Revelam-se igualmente ineficazes as diligências realizadas na Prefeitura
Municipal de Santos, com a resposta de que "Para o imóvel indicado, não houve
alteração cadastral. Está inscrito em nome de Raimundo Nonato de Sá e sua
esposa, desde 17/09/1998", mesmo porque é extremamente comum que o
comprador do imóvel somente muito tempo depois da aquisição promova a
alteração do cadastro perante esse órgão. De fato, se efetuado levantamento
nesse sentido, verificar-se-á que um grande número de imóveis estão cadastrados
em nome de proprietários anteriores.
3.28. Os autuantes promoveram diligências perante o 8o Tabelionato de Notas de
Santos, com vistas a por em dúvida a autenticidade do Instrumento Particular de
Compromisso de Compra e Venda do imóvel em referência.
3.29. Ao contrário do que pretendem os autuantes, o fato de que o
reconhecimento de todas as firmas não ter ocorrido no mesmo momento vem
corroborar a lisura do comportamento do impugnante quanto à autenticidade do
documento, porquanto, como é sabido, o vigarista, o malfeitor, quando se trata de
falsificar a verdade, apresenta-a com todos os carimbos e selos exigidos. Além
disso, o que realmente importa num documento desse tipo é o reconhecimento da
assinatura do vendedor, com o fim de se evitar, no futuro, dúvidas quanto à efetiva
venda.
3.30. Os Fiscais afirmam que o fato de os selos de autenticidade terem sido
aplicados no mesmo dia, apesar de serem oriundos de pedido e remessas distintas,
levantam dúvidas sobre as autenticações. Também citam o fato de que as
assinaturas apostas nos carimbos de reconhecimento das firmas não são das
pessoas autorizadas, em desobediência das normas da Corregedoria Geral de
Justiça. Tais constatações levaram a Fiscalização a considerar inidôneo o contrato e
ineficaz para o fim a que se destinou.
3.31. Os fatos citados nada mais representa do que um retrato da desorganização
do Cartório de Notas onde foram reconhecidas as firmas do aludido contrato,
desorganização essa que deve ser resolvida entre este órgão e o Tribunal de Justiça
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
31
do Estado de São Paulo, mas que, de modo algum, pode ser atribuída ao
impugnante e ao adquirente do seu imóvel, destituídos do poder de polícia para
examinar a regularidade da utilização dos selos, bem como saber quem está
autorizado a assinar esse reconhecimento.
3.32. Ao solicitar, no Cartório, o reconhecimento de determinada firma em um
documento, o cidadão normal não tem condições de avaliar se os selos estão sendo
utilizados na sequência em que recebidos, ou mesmo se a pessoa que o faz é a
aquela identificada pelo carimbo, pois muitas vezes a assinatura do cartorário é
aposta no documento fora das vistas do cliente.
3.33. Na medida em que foi apresentado o documento necessário a essa
comprovação (o compromisso de compra e venda), além do fato de que a
respectiva alienação foi devidamente declarada em sua DIRPF, bem como a
aquisição foi, com certeza, incluída na DIRPF do adquirente, não poderia a
Fiscalização recusar tais esclarecimentos, exceto na hipótese em que provasse que
eram inválidos ou viciados.
3.34. No que diz respeito à variação patrimonial a descoberto, diferentemente do
que pretende a autoridade administrativa, a legislação de regência não estabeleceu
uma presunção em favor do Fisco. Ao contrário, o fez em favor do contribuinte, ao
exigir que, em face dos esclarecimentos por ele prestados, ao Fisco compete provar
que são falsos ou inexatos, não bastando, para tanto, meras insinuações.
3.35. Sobre a alegada variação patrimonial a descoberto na aquisição de US$
282.430,00, o impugnante informara à Fiscalização que a referida quantia foi
adquirida com parte da importância recebida pela venda do seu imóvel. Tais
esclarecimentos não foram impugnados pelos autuantes com elementos seguros
de prova ou indícios de falsidade ou de inexatidão, como exige a presunção legal de
que trata o art. 845, § 1o, do RIR/99.
3.36. Cita doutrina e jurisprudência.
Da aplicação da multa de 150%
3.37. A Fiscalização não especificou em qual das figuras incidiu o impugnante
(sonegação, fraude ou conluio) a que se referem os artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64, o que obsta aplicação da multa de 150%, prevista no art. 44, II, da Lei no
9.430/96.
3.38. Os autuantes não descreveram as práticas cometidas que levariam à
incidência de um dos artigos, ou de todos, da Lei no 4.502/64. A aplicação da
penalidade não pode estar baseada na invocação genérica de dispositivos legais,
como fez o Fisco.
3.39. Cita doutrina e jurisprudência
4. Ao final, o impugnante solicita o cancelamento do auto de infração.
5. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
32
Exercício: 2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. Se o autuado revela
conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as mediante
impugnação abrangendo não só questão preliminar como também razões de mérito,
descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos
estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 10 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
AUTORIDADE FISCAL DE JURISDIÇÃO DIVERSA DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO
CONTRIBUINTE. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 27
(VINCULANTE).
"É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo" (Súmula CARF no 27 -
vinculante).
TRANSFERÊNCIA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR No 105/2001.
POSSIBILIDADE.
A Lei Complementar no 105/2001 permite a transferência do sigilo bancário às
autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em
curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
PRAZO DECADENCIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
O fato gerador do imposto de renda, no caso de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, a
exemplo dos rendimentos considerados omitidos em função da existência de acréscimo
patrimonial a descoberto, ocorre em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
Sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo decadencial encerra-
se depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador. Na ausência de pagamento ou
nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de 5 (cinco) anos para constituir o
crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva, devidamente comprovados.
O valor apurado será acrescido ao valor dos rendimentos tributáveis na declaração de
ajuste anual, submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva.
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
33
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. RECURSOS ORIUNDOS DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL.
COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de recursos provenientes da alienação de imóvel deve ser
lastreada na comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da realização do
negócio e do seu efetivo recebimento.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por acréscimo
patrimonial a descoberto, o ônus da prova é do contribuinte, cabendo a ele produzir
provas hábeis e irrefutáveis da não ocorrência da infração.
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO.
Comprovada a ocorrência de simulação, correta a aplicação da penalidade qualificada
prevista no art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no
11.488, de 2007.
Cientificado da decisão, em 27/03/2019 (fls. 1560), o contribuinte, por
procuradoras habilitadas interpôs, em 25/04/2019, recurso voluntário (fls. 1570/1602),
insurgindo-se contra a manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e
trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: 1 –
OS FATOS; 2 – PRELIMINARES: 2.1 – A nulidade do lançamento por cerceamento do direito de
defesa; 2.2 – Da invalidade da ação fiscal por incompetência dos auditores fiscais que a realizaram;
3 – DO MÉRITO. Da ilegal tributação anual de valores, quando deveria ser mensal, e a consequente
decadência; 4 – Da impossibilidade da tributação de valor cuja origem foi devidamente
comprovada: 4.1 – Da inexistência de “acréscimo patrimonial” nos meses de jan, fev, mar, jun,
ago, set e dez de 2007; 4.2 – Da inexistência de acréscimo patrimonial no mês de outubro de 2007;
4.3 – Da inexistência de variação patrimonial a descoberto na aquisição de US$ 282.430,00; 5 – Da
indevida aplicação da multa de 150%. Cita escólio doutrinário e jurisprudência administrativa para
motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, seja anulado o auto de infração lavrado, com o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 1603/1638.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
34
A Recorrente pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da
autuação por cerceamento do direito de defesa, por incompetência funcional dos auditores fiscais
autuantes para fiscalizar e lançar tributo, porquanto lotados na Superintendência Regional da
Receita Federal em São Paulo, órgão que não tem jurisdição, bem como a decadência do direito de
lançar, uma vez que foi adotado o fato gerador anual, quando deveria ter sido observado a
tributação mensal em face da variação patrimonial a descoberto apurada no decorrer do ano-
calendário de 2007.
Contudo razão não lhe socorre.
Ademais, as alegações ora novamente repisadas já foram detidamente apreciadas
pela DRJ/REC, estando a decisão recorrida assim fundamentada (fls. 1534/1541):
PRELIMINARES
Cerceamento de defesa
8. Alega o recorrente a existência de cerceamento do direito de defesa, uma vez que o
procedimento fiscal não observou o disposto nas Portarias nos 500/95 e 3.007/02 da
Secretaria da Receita Federal, assim como não foi autorizado pelo Coordenador-Geral de
Fiscalização - COFIS, em desconformidade com os dispositivos da Portaria SRF no 3.007/02.
9. Afirma que não lhe foram encaminhados diversos documentos e demonstrativos
mencionados no "Termo de Verificação e de Encerramento do Procedimento Fiscal - no
024", de forma que ele pudesse identificar a origem, inclusive em relação ao
reconhecimento das assinaturas constantes do Instrumento Particular de Compromisso de
Compra e Venda datado de 05/06/2007.
10. Sustenta que também não lhe foram encaminhados os demonstrativos em que foi
apurada a variação patrimonial a descoberto, impedindo-lhe de verificar a correção dos
números apontados.
11. Assegura que nenhuma das provas lhe foi fornecida, de modo a permitir-lhe verificar a
efetiva base de cálculo tributada.
12. Defende que os Auditores-Fiscais autuantes não possuíam competência para fiscalizar
e lançar tributo, por serem lotados na Superintendência Regional da Receita Federal em
São Paulo, órgão este que não tem jurisdição.
13. Não tem razão o recorrente, uma vez que se constata que todos os requisitos previstos
no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal
(PAF), foram observados quando da lavratura do Auto de Infração.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - A qualificação do autuado;
II - O local, a data e a hora da lavratura;
III - A descrição do fato;
IV - A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias.
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
35
14. Também não se identificou violação das disposições contidas no artigo 59 do Decreto
no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de
1993.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
15. O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente, o sujeito passivo foi
devidamente qualificado, foram mencionados os dispositivos legais infringidos e as
penalidades aplicáveis, foram discriminados os valores da exigência fiscal, assim como o
conteúdo da autuação está especificado no Termo de Verificação e de Encerramento do
Procedimento Fiscal de fls. 1.379/1.412. Todas as provas relativas às infrações constam
dos autos do processo administrativo fiscal. Em resumo, encontram-se satisfeitos todos os
requisitos legais.
16. Diferentemente do alegado pelo impugnante, ele foi intimado a se manifestar sobre o
levantamento realizado pela Fiscalização, conforme Termos de Constatação e de
Intimação Fiscal - n°s 019 e 020 e seus anexos, de 17/05/2012 e de 03/07/2012,
respectivamente (fls. 1.172/1.214 e 1.222/1.225).
17. Observa-se que foi concedido ao sujeito passivo o mais amplo direito de defesa, tendo
ele apresentado impugnação ao Auto de Infração, exercendo o seu direito ao
contraditório, perfeitamente amparado pelo Decreto no 70.235/72 (PAF). O recorrente
revelou conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, cuja impugnação
abrangeu não só questões preliminares como também razões de mérito.
18. Também não se pode perder de vista que a fase litigiosa do lançamento instaura-se
com a impugnação, conforme art. 14 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o
processo administrativo fiscal: "A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento".
19. Tendo o contribuinte sido regularmente cientificado do Auto de Infração e do Termo
de Verificação e de Encerramento do Procedimento Fiscal de fls. 1.379/1.412, que
discrimina todo o procedimento fiscal, não há que se falar em nulidade por cerceamento
de defesa, pois o contribuinte em sua impugnação pode trazer suas razões de
contestação.
20. Ademais, como visto acima, o contribuinte foi devidamente intimado, antes da
lavratura do auto de infração, a se manifestar sobre o levantamento das receitas e
despesas efetuado pela Fiscalização.
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
36
21. Sobre a alegada incompetência dos autuantes, não há como acatar os argumentos do
recorrente, uma vez que os Auditores-Fiscais encontram o fundamento de validade para a
execução da atividade administrativa do lançamento nos artigos 3o e 142, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional - CTN, transcritos a seguir:
Art. 3o. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
[...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. (destaquei)
22. Verifica-se que a competência para fiscalizar e executar o ato administrativo de
exigência do crédito tributário é da autoridade administrativa que, no caso de lançamento
dos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
recai privativamente no Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 6o,
I, a da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, com a redação dada pela Lei no 11.457,
de 16 de março de 2007.
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
23. As atividades de planejamento e execução dos procedimentos fiscais, à época do início
da fiscalização estavam reguladas pela Portaria do Secretário da Receita Federal do Brasil
(RFB) no 11.371, 12 de dezembro de 2007, que assim dispunha:
Art. 1o O planejamento das atividades de fiscalização dos tributos federais, a serem
executadas no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, será
elaborado pela Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis) e pela Coordenação-
Geral de Administração Aduaneira (Coana), no âmbito de suas respectivas áreas de
competência, considerando as propostas das unidades descentralizadas da RFB,
observados os princípios do interesse público, da impessoalidade, da
imparcialidade, da finalidade, da razoabilidade e da justiça fiscal.
[...]
Dos Procedimentos Fiscais
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos administrados pela RFB serão
executados, em nome desta, pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil
(AFRFB) e instaurados mediante Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
37
Parágrafo único. Para o procedimento de fiscalização será emitido Mandado de
Procedimento Fiscal - Fiscalização (MPF-F), e no caso de diligência, Mandado de
Procedimento Fiscal - Diligência (MPF-D).
Art. 3o Para os fins desta Portaria, entende-se por procedimento fiscal:
I - de fiscalização, as ações que objetivam a verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, por parte do sujeito passivo, relativas aos tributos
administrados pela RFB, bem como da correta aplicação da legislação do comércio
exterior, podendo resultar em constituição de crédito tributário, apreensão de
mercadorias, representações fiscais, aplicação de sanções administrativas ou
exigências de direitos comerciais; [...]
Do Mandado de Procedimento Fiscal
Art. 4o O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela
autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido,
conforme modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria. Parágrafo único.
A ciência pelo sujeito passivo do MPF, nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, com redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de
novembro de 1997, dar-se-á por intermédio da Internet, no endereço eletrônico
www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização de código de acesso consignado no
termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
[...]
Art. 6o O MPF será emitido, observadas suas respectivas atribuições regimentais,
pelas seguintes autoridades:
[...]
IV - Superintendente da Receita Federal do Brasil;
[...]
Art. 7o O MPF-F, o MPF-D e o MPF-E conterão: I - a numeração de identificação e
controle;
II - os dados identificadores do sujeito passivo; DRJ/REC Fls. 35
III - a natureza do procedimento fiscal a ser executado (fiscalização ou diligência);
IV - o prazo para a realização do procedimento fiscal;
V - o nome e a matrícula do AFRFB responsável pela execução do mandado;
VI - o nome, o número do telefone e o endereço funcional do chefe do AFRFB a que
se refere o inciso V; e
VII - o nome, a matrícula e o registro de assinatura eletrônica da autoridade
outorgante e, na hipótese de delegação de competência, a indicação do respectivo
ato.
§ 1o O MPF-F e o MPF-E indicarão, ainda, o tributo ou contribuição objeto do
procedimento fiscal a ser executado, podendo ser fixado o respectivo período de
apuração, bem como as verificações relativas à correspondência entre os valores
declarados e os apurados na escrituração contábil e fiscal do sujeito passivo, em
relação aos tributos administrados pela RFB, cujos fatos geradores tenham
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
38
ocorrido nos cinco anos que antecedem a emissão do MPF e no período de
execução do procedimento fiscal, observado o modelo aprovado por esta Portaria.
§ 2o No caso de auditoria em matéria previdenciária, o prazo a que se refere o § 1o
será de dez anos.
§ 3o Na hipótese de se fixar o período de apuração correspondente, o MPF-F
alcançará o exame dos livros e documentos, referentes a outros períodos, com
vista a verificar os fatos que deram origem a valor computado na escrituração
contábil e fiscal do período fixado, ou dele sejam decorrentes.
(destaquei)
24. Ainda que a ação fiscal tivesse sido fruto de uma decisão dos autuantes, sem que
decorresse de uma decisão administrativa de um de seus superiores hierárquicos - o que
não ocorreu no presente caso -, ela seria válida, pois o Mandado de Procedimento Fiscal -
MPF - é um instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil criado por ato infralegal.
25. Eventual vício verificado no MPF não teria o poder de contaminar o procedimento
fiscal e os lançamentos, atos que encontram fundamentos de validade em atos
normativos de hierarquia superior, o Decreto no 70.235/1972 e a Lei no 5.172/1966
(Código Tributário Nacional – CTN), os quais, em momento algum, tratam o MPF como
requisito de validade do lançamento.
(...)
27. Outrossim, essa questão da competência do Auditor-Fiscal é objeto da Súmula CARF no
27 (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018): "É
valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo".
28. Rejeitam-se, portanto, as preliminares de cerceamento de defesa.
Fato gerador anual
29. Aduz o recorrente que não existe fato gerador anual do imposto de renda da pessoa
física, sendo estabelecido que a tributação do acréscimo patrimonial a descoberto deve
ser realizada mensalmente. Assim, o crédito tributário foi constituído erroneamente, com
base em fato gerador anual, devendo ser cancelada a exigência fiscal.
30. Sem razão o impugnante, porquanto a infração relativa à omissão de rendimentos,
inclusive aqueles caracterizados pela existência de variação patrimonial a descoberto, tem
fato gerador anual.
31. Aqui, em que pese a apuração da desproporção entre origens e aplicações de recursos
ser feita mensalmente, o fato gerador também é considerado como ocorrido em 31 de
dezembro de cada ano. Os valores dos acréscimos patrimoniais correspondentes aos
excedentes mensais de aplicações sobre os recursos são considerados como rendimentos
omitidos e levados ao ajuste anual, nos termos do artigo 55, inciso XIII, do Regulamento
do Imposto sobre a Renda (Decreto no 3.000/1999).
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1
988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso
I):
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
39
[...]
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
[...]
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao valor
dos rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à
aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.
Decadência
32. Defende o impugnante que o prazo decadencial tem como termo inicial a data de
ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, pois o imposto de renda
está sujeito ao lançamento por homologação. Desse modo, suscita a ocorrência de
decadência em 30/11/2012, por ser mensal o fato gerador.
33. Como visto acima, o fato gerador do imposto de renda apurado em virtude do
acréscimo patrimonial a descoberto ocorre em 31 de dezembro de cada ano. Assim, no
presente caso, o fato gerador ocorreu em 31/12/2007.
34. No tocante à contagem do prazo decadencial, deve-se adotar as conclusões exaradas
no Recurso Especial no 973.733 - SC, julgado sob a sistemática do art. 543-C, do Código de
Processo Civil (CPC), cuja ementa abaixo se transcreve:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA
DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte
não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
40
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos
nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
35. No que concerne ao IRPF, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado,
o prazo decadencial encerra-se depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador. Na
ausência de pagamento ou nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o prazo de 5
(cinco) anos para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
36. Destaque-se, ainda, o Parecer PGFN/CAT no 1.617, de 1o de agosto de 2008, que
estabelece orientações a serem observadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
em face de sua aprovação pelo Ministro de Estado da Fazenda, através de Despacho
datado de 18 de agosto de 2008. Tal parecer foi elaborado em virtude da Súmula
Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal e contém em seu parágrafo 49, alíneas “d” a
“f”, as seguintes disposições concernentes ao instituto da decadência:
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se houve
ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento
antecipado, aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN;
f) para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que comprovadas
as hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o modelo do inciso I, do
art. 173, do CTN;
37. No presente caso, em relação aos meses de janeiro, fevereiro, março, junho, agosto,
setembro e dezembro de 2007, como houve pagamento antecipado, conforme se verifica
da DIRPF/2008 (ano-calendário 2007) - fls. 13/21, a contagem do prazo decadencial inicia-
se na data da ocorrência do fato gerador, ou seja, em 31/12/2007, findando em
31/12/2012.
38. Quanto ao mês de outubro de 2007, embora tenha ocorrido pagamento antecipado,
como houve lançamento com multa qualificada (150%), ou seja, foram comprovadas as
hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo inicia-se a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I,
CTN). Ademais, ainda que se aplicasse o art. 150, § 4o, o lançamento não foi atingido pela
decadência.
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
41
39. Tendo em vista que a ciência do auto de infração se deu em 11/12/2012 (fl. 1.423),
não há que se falar em decadência do ano-calendário 2007.
De fato, quanto as preliminares de nulidade arguidas, vale registrar que o presente
feito seguiu os trâmites regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite
institucional de sua competência, encontrando-se o lançamento devidamente formalizado,
estando o lançamento devidamente formalizado, contendo ainda a indicação dos cargos e os
números das matrículas funcionais dos auditores que o subscreveram (fls. 1413), ao teor do art.
10, VI do Decreto no 70.235/72 (PAF).
Acresça-se ainda que o lançamento está claramente motivado e a base legal
enquadrada, contendo a descrição da infração e dos dispositivos legais que deram suporte as
penalidades aplicadas e o valor devido, de maneira a oportunizar o pleno exercício ao
contraditório – sendo-lhe concedido o prazo legal para apresentação de defesa e recurso
voluntário – que, diga-se passagem, foram exercidos a tempo e modo.
Não obstante, no que tange a análise das alegações suscitadas e da valoração das
provas, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção motivada, buscando a verdade
material – o que de fato ocorreu, cujos fundamentos encontram-se lastreados pela legislação de
regência, ao teor da descrição dos fatos e enquadramento legal da autuação (fls. 1413/1422) –
malgrado o inconformismo da contribuinte. Logo, do ponto de vista procedimental, a autuação
transcorreu dentro da estrita legalidade e sem qualquer prejuízo ou inobservância ao
contraditório, inexistindo as supostas nulidades aventadas.
Nessa mesma esteira, constata-se que também inexistir óbice para que a autuação
com o consequente lançamento fosse conduzida e lavrado por servidores de jurisdição diversa do
domicílio fiscal do contribuinte. Aliás, tal procedimento encontra-se ancorado no art. 9o do PAF:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo que
formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário
do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a jurisdição
e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer. (Incluído pela Lei
no 8.748, de 1993)
Ademais, tal matéria já se encontra assentada neste CARF, importando na edição da
Súmula no 27:
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
42
Súmula no 27:
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Alia-se o fato de que, da leitura da autuação, em detrimento das alegações
recursais, pode-se apurar que o lançamento está amparado nos fatos descritos que, no entender
da autoridade fiscal ensejaram a apuração detalhada do imposto e dos encargos aplicados, com a
indicação dos dispositivos legais atinentes – cuja ação fiscal foi desenvolvida pela equipe de
fiscalização da DIFIS - SRRF-SP - 8a RF – não ocorrendo na espécie as causas ensejadoras da
nulidade previstas no art. 59, I e II do PAF.
Não obstante, tem-se que o direito de defesa somente será cabível no processo
administrativo (a fase contenciosa) e não ao procedimento de investigação fiscal (a fase oficiosa),
cuja atuação é exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos para demonstrar a
ocorrência do fato gerador e as circunstâncias relativas à exigência fiscal, independentemente da
participação do contribuinte. Assim, com a apresentação de impugnação tempestiva é que se
instaurará o litígio, quando então será assegurado ao contribuinte o contraditório regular.
No que tange à alegada decadência do direito de lançar, e como bem
fundamentado na decisão recorrida, uma vez constatada a ocorrência de dolo e simulação, o
termo inicial da contagem do prazo decadencial descolou-se para o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, com base no art. 173, I do CTN,
escoando-se em 31/12/2013.
E, constando que o auto de infração foi lavrado em 07/12/2012 (fls. 1413), sendo o
contribuinte dele intimado, em 11/12/2012 (fls. 1423), inclusive apresentando impugnação, em
04/01/2013 (fls. 1426/1482), não se operou a decadência pois ainda em curso o lustro legal e
regulamentar para constituição do crédito tributário dos fatos ocorridos no ano-calendário de
2007, tanto pela contagem do art. 150, § 4o, quanto do art. 173, I, do CTN.
Portando, rejeito as preliminares suscitadas.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos representada por acréscimo a
descoberto, caracterizada pelo excesso de aplicações sobre origens de recursos, no valor de R$
606.986,65, constatada em sede de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
relativas ao ano-calendário de 2007, importando na apuração do imposto suplementar de R$
166.921,33, a ser acrescido dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da infração apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 1504/1555) e atendo-
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
43
se às informações contidas no termo de verificação e de encerramento do procedimento fiscal e
no auto de infração lavrados (fls. 1379/1422), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações
da peça impugnatória, contudo sem demonstrar por documentação hábil a origem e aplicações de
recursos diante da incompatibilidade dos gastos e aquisições de bens e direitos em comparação os
rendimentos disponíveis no período, ou seja, excesso de aplicações sobre origens de recursos não
respaldados sobre rendimentos declarados no decorrer do exercício autuado, restando
subsistente o APD, ao teor do demonstrativo mensal da evolução patrimonial elaborado (fls.
1410), cujas irregularidades encontram-se detalhadas no termo de verificação fiscal lavrado (fls.
1379/1412) – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir
os fundamentos do voto condutor (fls. 1545/1555), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Mérito
49. Cabe destacar, inicialmente, que caracteriza o Acréscimo Patrimonial a Descoberto
(APD) a desproporção entre os recursos financeiros declarados e o patrimônio adquirido,
que é fato caracterizador de omissão de rendimentos. Significa que, para aumentar o seu
patrimônio, o contribuinte utilizou-se de recursos estranhos aos declarados, ou seja,
omitiu rendimentos na sua declaração.
50. A presunção legal do Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD) é uma das formas
indiretas de apuração de omissão de rendimentos, a qual se considera ocorrida quando a
aquisição de bens e direitos e a realização de gastos são incompatíveis com a renda
disponível do contribuinte. Considera-se renda disponível do contribuinte os rendimentos
auferidos diminuídos das deduções admitidas na legislação e do imposto de renda pago.
51. Pela análise do fluxo financeiro mensal verifica-se se o contribuinte tinha
disponibilidade financeira, mês a mês, para realizar os dispêndios que realizou, com base
em rendimentos tributáveis, isentos ou não sujeitos à tributação.
52. Deve-se considerar como recursos ou origens: os seus rendimentos líquidos auferidos,
somados aos do cônjuge e de seus dependentes; os valores obtidos da alienação de bens
ou direitos; os empréstimos obtidos; as doações recebidas; os saques de caderneta de
poupança e os resgates de aplicações financeiras; os saldos bancários e o dinheiro em
caixa no início do período a ser considerado.
53. Como dispêndios ou aplicações, devemos considerar: as despesas médicas e de
educação, inclusive dos cônjuges e dependentes; pagamentos efetuados a terceiros;
impostos e taxas pagos; as aquisições de bens e direitos; os empréstimos e doações
concedidos; a quitação de dívidas; gastos com viagens; gastos com cartões de crédito;
depósitos em caderneta de poupança; as aplicações financeiras e os saldos bancários no
final do período considerado.
54. A renda disponível corresponde à diferença entre os recursos ou origens e os
dispêndios ou aplicações. No caso de os recursos ou origens não forem suficientes para
cobrir os dispêndios ou aplicações, significa que ocorreu um acréscimo patrimonial a
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
44
descoberto, ou seja, a variação positiva do patrimônio do contribuinte ocorreu com a
utilização de recursos financeiros além daqueles declarados.
55. Assim, somente pode justificar acréscimo patrimonial os rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
56. Ressalte-se que o acréscimo patrimonial constitui hipótese de incidência do Imposto
sobre a Renda expressamente definida no art. 43, inciso II, do Código Tributário Nacional
(CTN), instituído pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
(...)
57. No âmbito da legislação ordinária, a tributação do acréscimo patrimonial a descoberto
deriva de presunção preceituada pelo art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.”
[...]
(destaquei)
58. O Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999, assim dispõe sobre a matéria:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso
I):
[...]
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
[...]
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao valor
dos rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à
aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.”
[...]
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
45
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.
(destaquei)
59. No caso em comento, o lançamento deu-se em virtude da constatação de acréscimos
patrimoniais não justificados nos seguintes meses:

60. Em sua impugnação, o recorrente concentra seus argumentos de defesa nos seguintes
pontos:
a) Variações patrimoniais nos meses de jan, fev, mar, jun, ago, set e dez de 2007
61. Inicialmente o impugnante afirma que não tem condições de refutar as variações
patrimoniais a descoberto apontadas nos referidos meses, pois a Fiscalização não lhe
encaminhou os demonstrativos em que apuradas.
62. Aduz que são de pequeno valor, o que apontam para um fato conhecido da grande
maioria do povo brasileiro, o de efetuar o pagamento de uma conta com valores
fornecidos por um familiar, um amigo, com o respectivo reembolso nos meses seguintes.
63. Cita como exemplo as despesas nos valores de R$ 2.830,28, R$ 900,11 e R$ 137,00, no
importe de R$ 3.867,39, que foram pagas, no mês de janeiro de 2007, com recursos
fornecidos por suas filhas, Chimene Sarmento e Sá e Samara Sarmento e Sá, que
correspondem, exatamente ao montante apontado como variação patrimonial a
descoberto. Afirma que o mesmo ocorre em relação às diferenças apontadas nos demais
meses.
64. Não tem razão o recorrente ao afirmar que a Fiscalização não lhe encaminhou os
demonstrativos de apuração, pois, conforme visto acima, quando se tratou das
preliminares, o contribuinte foi devidamente cientificado das apurações efetuadas pela
Fiscalização, tanto durante a ação fiscal como no seu encerramento.
65. Sobre as alegações de que foram recursos fornecidos por suas filhas, o recorrente não
logrou comprovar, com documentos hábeis e idôneos, a efetiva entrega dos recursos.
Não se desconhece que na relação entre familiares há uma certa informalidade, porém,
cabe ao contribuinte adotar as cautelas necessárias visando à comprovação de suas
afirmações, uma vez que esse ônus é seu e não pode ser transferido ao Fisco.
66. Desse modo, acatar a tese do contribuinte seria abrir um precedente jamais visto, em
que a simples alegação da existência de recursos, desacompanhada de qualquer prova,
possa ser acatada para fins de justificar variação patrimonial.
67. Portanto, deve ser mantida a apuração efetuada pela autoridade fiscal nos meses
apontados, por falta de comprovação por parte do impugnante.
b) Variação patrimonial no mês de outubro/2007
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
46
68. O recorrente afirma que a Fiscalização ignorou os esclarecimentos prestados de que
ele efetuou a venda de imóvel da sua propriedade, em 05/06/2007, ao Sr. Fábio Campos
Fatalla e sua mulher, pelo valor de R$ 630.000,00, tendo recebido, no ato, o importe de R$
600.000,00, parte do qual foi utilizado na aquisição de moeda norte-americana (US$
282.000,00), sendo que o restante permaneceu em seu poder (R$ 80.000,00).
69. Rebate os argumentos da Fiscalização, dizendo que permaneceu residindo no imóvel,
como admitido pelo atual proprietário, e pagando o correspondente aluguel, como
comprova com os docs. n°s 01/27, em anexo.
70. Afirma que o fato de o Sr. Fabio Campos Fatalla não ter participado de qualquer
reunião de condôminos ou de não haver qualquer referência à aquisição do apartamento
62 nas atas das assembleias do condomínio, não pode justificar a recusa de seus
esclarecimentos.
71. Sustenta que são ineficazes as diligências feitas pela Fiscalização junto à Prefeitura
Municipal de Santos, pois é extremamente comum que o comprador do imóvel somente
muito tempo depois da aquisição promova a alteração do cadastro perante aquele órgão.
72. Contesta os resultados das diligências efetuadas perante o 8o Tabelionato de Notas de
Santos, em relação à autenticidade do Instrumento Particular de Compromisso de Compra
e Venda do imóvel em referência. Defende que os fatos citados pela Fiscalização, sobre os
selos de autenticidade terem sido aplicados no mesmo dia, apesar de serem oriundos de
pedido e remessas distintas, assim como as assinaturas apostas nos carimbos de
reconhecimento das firmas não serem das pessoas autorizadas, nada mais representam
do que um retrato da desorganização do Cartório de Notas onde foram reconhecidas as
firmas do aludido contrato, a qual deve ser resolvida entre este órgão e o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, mas que, de modo algum, pode ser atribuída ao
impugnante e ao adquirente do seu imóvel.
73. Assevera que, na medida em que foi apresentado o documento necessário a essa
comprovação (o compromisso de compra e venda), além do fato de que a respectiva
alienação foi devidamente declarada em sua DIRPF, bem como a aquisição foi, com
certeza, incluída na DIRPF do adquirente, não poderia a Fiscalização recusar tais
esclarecimentos, exceto na hipótese em que provasse que eram inválidos ou viciados.
74. Aduz que, em relação à variação patrimonial a descoberto, diferentemente do que
pretende a autoridade administrativa, a legislação de regência não estabeleceu uma
presunção em favor do Fisco, mas, ao contrário, o fez em favor do contribuinte, ao exigir
que, em face dos esclarecimentos por ele prestados, ao Fisco compete provar que são
falsos ou inexatos, não bastando, para tanto, meras insinuações.
75. Quanto à aquisição de US$ 282.000,00, informa que o fez com parte da importância
recebida pela venda do seu imóvel. Afirma que tais esclarecimentos não foram
impugnados pelos autuantes com elementos seguros de prova ou indícios de falsidade ou
de inexatidão, como exige a presunção legal de que trata o art. 845, § 1o, do RIR/99.
76. Pois bem. Penso que não assiste razão ao impugnante.
77. A autuação foi efetuada a partir da constatação de que o contribuinte não logrou
comprovar a origem dos recursos que o possibilitaram adquirir as quantias de US$
282.000,00 (duzentos e oitenta e dois mil dólares americanos) e R$ 85.000,00 (oitenta e
cinco mil reais), as quais foram apreendidas pela Polícia Federal, por ocasião da
"Operação Persona", mediante autorização judicial.
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
47
78. Observa-se que o recorrente não contesta a existência das referidas quantias, tendo
as informado na sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2008, mas argumenta que as
adquiriu com recursos financeiros obtidos com a venda de um imóvel seu, pelo valor de
R$ 600.000,00, recebidos em espécie do sr. Fábio Campos Fatalla. No entanto, apesar das
diversas intimações, não logrou comprovar suas alegações.
79. Reconhece-se que a circulação de moeda em espécie não é ilegal nem proibida no país
e que a transferência de recursos não necessariamente se faz por meio do sistema
financeiro, porém os fatos narrados pela defesa para comprovar a existência de recursos
aptos às aquisições mencionadas não têm o vigor probatório capaz de desconstituir o feito
fiscal, porque não há comprovação da existência da alienação do referido imóvel nem do
efetivo pagamento do valor supostamente negociado.
80. Como já exposto, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos
necessários a justificar seus dispêndios/aplicações. Ao escolher realizar as transações em
espécie, de maneira absolutamente informal, ele assume o risco decorrente da
dificuldade em provar o efetivo recebimento dos recursos.
81. A fundamentação da autuação foi precisa ao considerar não comprovada a origem
dos recursos para justificar a aquisição de US$ 282.000,00 e R$ 85.000,00, apreendidos
durante a "Operação Persona" da Polícia Federal, conforme se verifica pelos seguintes
excertos do Termo de Verificação e de Encerramento do Procedimento Fiscal - no 024 (fls.
1.379/1.412).
3 - DA NÃO COMPROVAÇÃO DA VENDA E COMPRA DO IMÓVEL MATRÍCULA
57.705:
A venda e a compra do apartamento 62 do Edifício Buganvília, situado na Rua
Voluntário Santista, 11, bairro Boqueirão, na cidade de Santos, não foram
comprovadas.
3.1 - Em virtude da operação imobiliária que teria ocorrido em 05/06/2007, o Sr.
Fábio Campos Fatalla também foi submetido a procedimento fiscal. Durante o
procedimento houve a necessidade de diligenciar a empresa a ele ligada
INTERFACE - Engenharia Aduaneira Ltda., CNPJ 05.065.657/0001-50.
No encerramento das ações fiscais foi constatado pela Fiscalização que:
• O Sr. Fábio não comprovou ter disponibilidade de dinheiro em espécie
(moeda brasileira) que permitisse o pagamento de R$ 600.000,00 (seiscentos
mil reais) em 05/06/2007;
• Entre as centenas de cheques (a maioria compensados/pagos/sacados por
terceiros) emitidos pela empresa Interface, incluindo aqueles destinados ao
pagamento de lucros ao Sr. Fábio, nenhum deles teve como beneficiário o Sr.
Raimundo e/ou sua esposa.
3.2 - Nas diligências levadas a efeito no Condomínio Edifício Buganvília e na
empresa Acobeni, administradora deste, não há qualquer elemento que indique
que o Sr. Fábio Campos Fatalla tenha adquirido a unidade 62 daquele edifício.
3.3 - A informação trazida pela Prefeitura Municipal de Santos registra que a última
notificação do IPTU, expedida neste ano de 2012, foi endereçada ao contribuinte
do imposto o Sr. Raimundo, proprietário cadastrado juntamente com sua esposa
desde 17/09/1998.
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
48
3.4 - Quanto às condições e cláusulas previstas no Instrumento Particular de
Compromisso de Venda e Compra, as quais teria se submetido e concordado o Sr.
Fábio, são dignas de registro:
3.4.1 - O adquirente teria concordado em dar como "entrada e princípio de
pagamento" R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em espécie, equivalente a
95,2381% do valor total do imóvel (R$ 630.000,00). Em se tratando de contrato
particular, em transações imobiliárias normais, é comum que o sinal dado na
compra de um imóvel se dê em percentual relativamente pequeno em relação ao
valor da operação. O restante do pagamento, normalmente, ocorre somente
quando da transmissão do imóvel por intermédio de escritura pública.
3.4.2 - A quantia de R$ 30.000,00 deveria ter sido paga pelo Sr. Fábio somente
quando da lavratura definitiva da escritura de venda e compra.
3.4.3- O adquirente consentiu, inicialmente, que os "vendedores" permanecessem
no imóvel até 30/12/2007, data em que deveriam ter sido entregues as chaves.
Se por algum motivo tais chaves não fossem entregues naquela data, a partir dela
os Sr. Raimundo e esposa poderiam permanecer no imóvel, pelo prazo 15 (quinze)
meses. Para tanto foi estipulado um "aluguel mensal" de R$ 2.000,00, devido pelo
Sr. Raimundo que poderia permanecer pelos 15 meses, quitando, assim, a "dívida"
dos restantes R$ 30.000,00 contratados em 05/06/2007.
Assim, não tendo sido lavrada a escritura pública em 30/12/2007, o Sr. Raimundo e
esposa deveriam permanecer no imóvel até o mês de março de 2008, quitando-se
integralmente o valor acordado da transação.
O Sr. Raimundo permanece até hoje no apartamento. Não temos qualquer
informação que o Sr. Fábio tenha exigido a lavratura da escritura pública e a
entrega do imóvel.
3.5 - Por outro lado, o Sr. Raimundo teve diversas oportunidades para comprovar
ter recebido o "sinal" de R$ 600.000,00 pela venda do seu imóvel. Não houve
qualquer prova do recebimento desta quantia.
4 - DA NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM AQUISIÇÃO LEGAL DOS US$ 282.430,00
APREENDIDOS PELA POLÍCIA FEDERAL:
Além da não comprovação do recebimento em 05/06/2007 dos R$ 600.000,00,
fiscalizado também não comprovou a aquisição dos US$ 282.430,00 (duzentos e
oitenta e dois mil, quatrocentos e trinta dólares americanos) apreendidos pela
Polícia Federal, no curso da Operação denominada Persona, ocorrida em
16/10/2007.
Sobre a origem destes dólares o fiscalizado se manifestou em três oportunidades
durante esta ação fiscal (os grifos são nossos):
• Subitem 2.2 - Resposta de 08/02/2010
"... Ocorre que, após analisar o cenário financeiro do país e com o intuito e
necessidade de sair à procura de um novo apartamento para minha família
residir, decidi, de livre e espontânea vontade, comprar do Sr. Adilson Ferreira,
a quantidade de dólares norte-americanos correspondente ao valor de R$
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
49
520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais). Restando-me R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais).
A quantia convertida à época significou US$ 282.000 (duzentos e oitenta e
dois mil dólares norte-americanos), conforme a quotação de Junho/2007 (R$
1,99 por US$ 1 - dados da Receita Federal). Dessa maneira, permaneci com R$
80.000,00 (oitenta mil reais) que seriam destinados ao sustento de minha
família e possível compra de um novo veículo, uma vez que o meu atual dos
anos de 1997, encontrava-se em estado precário de utilização...."
• Subitem 2.4 - Resposta de 19/03/2010
"... Ocorre que, após analisar o cenário financeiro do país e com o intuito e
necessidade de sair à procura de um novo apartamento para minha família
residir, decidi, de livre e espontânea vontade, comprar do Sr. Adilson Ferreira,
a Quantidade de dólares norte-americanos correspondente ao valor de R$
520.000.00 (quinhentos e vinte mil reais). Restando-me R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais).
Ocorre que não disponho de comprovação da compra dos dólares do Sr.
Adilson, que me foi indicado na época como sendo corretor de câmbio, mas
com o qual acabei perdendo.
A quantia convertida à época significou US$ 282.000 (duzentos e oitenta e
dois mil dólares norte-americanos), conforme a quotação de Junho/2007 (R$
1,99 por US$ 1 - dados da Receita Federal). Dessa maneira, permaneci com R$
80.000,00 (oitenta mil reais) que seriam destinados ao sustento de minha
família e possível compra de um novo veículo, uma vez que o meu atual dos
anos de 1997, encontrava-se em estado precário de utilização...."
• Subitem 2.11 - Resposta de 20/05/2010
"... 4. infelizmente, não disponho de comprovação da compra dos dólares do
Sr. Adilson, que me foi indicado na época como sendo corretor de câmbio,
mas com o qual acabei perdendo o contato, razão pela qual não posso
informar sua qualificação.... "
Portanto, o fiscalizado não provou - e diz textualmente que não pode provar -
ter adquirido os US$ 282.430,00 dólares americanos por vias oficiais, em
instituição financeira, agências ou casas de câmbio autorizadas a operar
câmbio pelo Banco Central do Brasil.
5 - DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA -
VALOR: R$ 630.000,00:
Neste procedimento fiscal está exaustivamente demonstrado que o fiscalizado não
comprova a venda do imóvel matrícula 57.705, o recebimento por esta venda em
05/06/2007 e a origem lícita dos dólares apreendidos pela Polícia Federal em
16/10/2007, em sua residência.
No entanto, é forçoso tecer alguns comentários sobre o Instrumento Particular de
Compromisso de Venda e Compra, apresentado em seu original pelo fiscalizado no
dia 24/10/2012, em cotejo com os quesitos formulados pela Fiscalização e com as
respostas apresentadas a cada um deles, pela atual Tabeliã responsável pelo 8o
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
50
Cartório de Notas de Santos, conforme transcrição constante do "subitem 2.61"
deste Termo.
Em relação aos selos de autenticidade aplicados a cada um dos reconhecimentos
das firmas, temos que:
• O selo de autenticidade Firma Valor Econômico 2 - 0958AA020677 - foi
solicitado pelo Cartório em 07/02/2007 e recebido em 14/02/2007. Consta
como utilizado no reconhecimento das firmas de Raimundo Nonato de Sá e de
Maria do Rosário Moreira Sarmento de Sá, na data de 05/06/2007;
• O selo de autenticidade Firma Valor Econômico 2 - 0958AA054287 - foi
solicitado em 25/04/2007 e recebido em 02/05/2007. Consta como utilizado no
reconhecimento da firma de Fábio Campos Fatalla, também na data de
05/06/2007;
• O selo de autenticidade Firma Valor Econômico 2 - 0958AA023695 - foi
solicitado em 03/09/2007 e recebido em 08/09/2007. Consta como utilizado no
reconhecimento das firmas das testemunhas Otacília Nascimento de Abreu e
Rosenilce de Carvalho, na data de 28/02/2008 (obs: a Prenotação 239.436 do
2o Registro de Imóveis de Santos, oportunidade em que foi apresentado o
contrato para registro na matrícula 57.705, ocorreu no dia seguinte
29/02/2008).
Importante observar a considerável defasagem entre a pretensa data de
reconhecimento das firmas dos contratantes (05/06/2007) e das testemunhas do
contrato (28/02/2008), o que, a priori, não teria justificativa - Por quê reconhecer
as firmas dos contratantes e não as das testemunhas no mesmo dia?
Outra discrepância considerável diz respeito quanto a diferença entre as datas dos
recebimentos e as das supostas utilizações. Enquanto o 1o e o 3o selos teriam sido
utilizados quatro a cinco meses após os seus recebimentos, o 2o selo teria sido
utilizado apenas um mês após o seu recebimento.
È de se notar, também, que os selos que teriam sido aplicados no mesmo dia
05/06/2007, nos reconhecimentos das firmas dos contratantes, são originários de
pedidos e remessas distintas, em cerca de três meses.
Extrai-se, ainda das respostas da atual Tabeliã, o cometimento de irregularidades
quanto à utilização de selos de autenticidade, praticadas pela Tabeliã responsável
pelo cartório à época das datas apostas nos carimbos, tais como a falta de controle
diário de utilização e do estoque e a falta de comunicação ao Portal Extrajudicial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, sobre a utilização destes selos.
Dessa forma, em relação às datas das efetivas utilizações dos selos de
autenticidade, pairam grandes dúvidas sobre as autenticações originárias daquela
serventia.
Porém, o mais grave, é o fato de que as assinaturas apostas nos carimbos, nos
reconhecimentos das firmas, pretensamente datados de 05/06/2007 e
28/02/2008, não são das pessoas autorizadas "Selma Tumoli Benevides Tavares" e
"Rodrigo Salvia Baldia"
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
51
As assinaturas constantes dos carimbos foram reconhecidas por funcionários que
trabalharam no período em que foram feitos os reconhecimentos, como de lavra
de José Henrique Miyasiro de Abreu.
No Estado de São Paulo, as Normas de Serviços destinadas aos cartórios
extrajudiciais estão disciplinadas pela Corregedoria Geral de Justiça.
Atualmente, encontra-se em vigor o Provimento CGJ n° 58/89, com alterações. O
Capítulo XIV trata do Cartório de Notas. O reconhecimento de firmas está
delineado na Seção VII e o item 62 determina que (grifo nosso):
62. O reconhecimento de firma quando feito por escrevente autorizado deverá
ter a identificação de sua assinatura por carimbo individualizado.
A não observância da normativa acima, no caso, não se trata de mero
descumprimento de formalidade, pois José Henrique, ao reconhecer as firmas dos
contratantes e das testemunhas, assinou sobre a marca do carimbo pessoal de
Selma e Rodrigo, como se um deles fosse, sem fazer qualquer ressalva disso,
fazendo constar, no documento, informação que não correspondia à verdade dos
fatos.
Desta forma, os reconhecimentos de firma em questão estão eivados de vícios
que lhes retiram a idoneidade, e, por conseguinte, a do próprio Instrumento
Particular de Compromisso de Venda e Compra em comento.
Pelos fatos narrados, esta Fiscalização considera inidôneo o contrato e ineficaz
para o fim a que se destinou. (grifos do original)
82. Os documentos anexados à impugnação (fls. 1.483/1.489) também não lhe socorrem,
pois trata-se de cópias de cheques supostamente emitidos pelo contribuinte fiscalizado,
nominais a Fábio Campos Fatalla, não sendo hábeis a comprovar as alegações do
recorrente de que se referem ao pagamento de aluguéis.
83. Dessa forma, não tem razão o impugnante nesse ponto, estando correta a Fiscalização
em considerar não comprovada a origem dos recursos, em virtude de o contrato de
compra e venda apresentado ser ineficaz.
Multa de ofício qualificada (150%)
84. O recorrente contesta a aplicação da multa qualificada de 150%, sob o argumento de
que a Fiscalização não especificou em qual das figuras incidiu o impugnante (sonegação,
fraude ou conluio) a que se referem os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
85. Aduz que os autuantes não descreveram as práticas cometidas que levariam à
incidência de um dos artigos, ou de todos, da Lei no 4.502/64, e a aplicação da penalidade
não pode estar baseada na invocação genérica de dispositivos legais, como fez o Fisco.
86. Aqui também não tem razão o impugnante, uma vez que a Fiscalização fundamentou
a qualificação da multa no fato de o contribuinte ter simulado a venda de um imóvel,
forjando um contrato, conforme se verifica do trecho abaixo do Termo de Verificação e de
Encerramento do Procedimento Fiscal - no 024 (fls. 1.410/1.411).
Os elementos coletados neste procedimento dão conta que não ocorreu a venda
do Apartamento 62, do Edifício Buganvília, situado na Rua Voluntário Santista, n°
11, bairro Boqueirão, na cidade de Santos - SP.
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
52
Segundo a certidão correspondente à matrícula 57.705, entregue à Fiscalização em
25/09/2012 pelo 2o Oficial de Registro de Imóveis de Santos, além do Instrumento
Particular de Compromisso de Compra e Venda, de 05/06/2007, prenotado sob n°
239.436 em 29/02/2008 e registrado em 28/03/2008, nenhum outro ato foi
lançado nesta matrícula.
Para tentar justificar os dinheiros apreendidos pela Polícia Federal em sua
residência, no curso da denominada Operação Persona, no dia 16/10/2007, o
sujeito passivo simulou a venda do aludido apartamento forjando um contrato
inidôneo e desprovido de qualquer valor perante terceiros.
Os US$ 282.430,00 dólares apreendidos foram obtidos à margem do sistema
financeiro nacional, posto que o próprio contribuinte admite não ter como
comprovar a origem de vultosa quantia.
(destaquei)
87. A simulação, pela sua própria definição, sempre decorre de conduta fraudulenta, já
que ordinariamente é fruto de vontade deliberada do contribuinte que, conhecendo a
formalidade correta, opta pela via transversa com o intuito de se favorecer de uma
tributação menos onerosa.
89. Portanto, diante da evidente demonstração da ocorrência de simulação, deve ser
mantida a penalidade qualificada, nos termos do art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430, de
1996, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
CONCLUSÃO
90. Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento.
Destarte, não restando comprovado o recebimento dos valores que motivaram o
acréscimo patrimonial não justificado, ao teor dos arts. 806 e 807 do RIR/99, sem que se tenha
havido a efetiva comprovação da origem dos valores lançados, bem como caracterizadas as
condutas tipificadas nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64, consubstanciadas em fraude fiscal,
resultante da simulação da venda do apartamento, na tentativa de justificar os valores
apreendidos pela Polícia Federal em sua residência, no curso da Operação Persona, ocorrida em
16/10/2007, confirmando a intenção dolosa realizada e planejada de sonegação fiscal – aliado à
mingua de suporte probatório hábil e contundente a demonstrar a incorreção da autuação, diante
da apuração do excesso de dispêndios sobre os recursos disponíveis no ano-calendário autuado,
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725891/2012-74
53
conforme aliás demonstrado no termo de verificação fiscal, ao teor da planilha mensal da
evolução patrimonial elaborada com base nos documentos e esclarecimentos fornecidos inclusive
também pelo próprio contribuinte – correta é manutenção do lançamento, tudo em sintonia com
a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito imposto suplementar
exigido.
Todavia, em relação à multa qualificada aplicada sobre a variação patrimonial do
mês de outubro/2007, com a edição da Lei no 14.689/2023 (que importou na alteração do art. 44
da Lei no 9.430/96, inclusive com inclusão do inciso VI em seu § 1o), o seu percentual foi reduzido
para 100%, urgindo sua incidência no presente feito, ancorado no art. 106, “c” do CTN, que prevê
a retroatividade benigna da lei a fato pretérito quando se tratar de cominação de penalidade
menos severa, o que ocorre no contexto dos autos, sobretudo diante da ausência de notícia da
prática recidiva prevista no § 1o-A do art. 44 da Lei no 9.430/96 (incluído pela Lei no 14.689/2023).
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito
do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, cabe salientar, que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste apresentadas, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas, e no mérito em DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente para reduzir a multa de ofício qualificada
aplicada ao percentual de 100%, com base no art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 1695
DF CARF MF
Original